Tribunal: TJES
Processo: 0001556-98.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001556-98.2002.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RITIALLE MAX PASTORE

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO DE SEIS DEMANDAS. SEGREGAÇÃO DOS PROCESSOS NA FASE RECURSAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ULTERIOR FORMALIZAÇÃO DE ACORDO ENGLOBANDO SEIS DEMANDAS. PROVEITO ECONÔMICO. PROPORCIONALIDADE ESTABELECIDA NA TRANSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Preliminar
.

I.I.

A insurgência recursal promovida pelo Recorrente FABIO POMPERMAYER está pautada no fato de que o Magistrado de Primeiro Grau sequer se pronunciou a respeito das questões por ele deduzidas em sede de Defesa, sobretudo em relação ao próprio cabimento da Denunciação da Lide no caso em tela e, por conseguinte, sobre os honorários advocatícios correlatos à lide secundária.

I.II.

Não há falar-se em ausência de interesse recursal em decorrência da superveniente formalização de Acordo, sobretudo porque o Recorrente não integrou o referido ajuste, o que fora pactuado somente pelos Autores das demandas judiciais e as empresas IRB - Brasil Resseguros S.A., Concessionária Rodovia do Sol S/A, Itaú Seguros Soluções Corporativas S.A. (atual denominação CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.), cuja pactuação englobou “todos os seis processos supramencionados”.

I.III.
Nas hipótese em que há o cabimento da Denunciação da Lide, a superveniência de Acordo firmado entre autor e requerido-denunciante na demanda principal, do qual não participou o requerido-denunciado, não substitui a sentença de procedência do pleito exordial, motivo pelo qual não há qualquer óbice que, as matérias vertidas na segunda demanda, entre denunciante e denunciado, sejam analisadas, ainda que em sede de ulterior Ação Regressiva, limitado ao valor estabelecido na composição firmada judicialmente.

I.IV.

Preliminar rejeitada.

II. Mérito
.

II. I.
Não haver dúvidas quanto ao descabimento da Denunciação da Lide em casos tais como o que ora se analisa, por se tratar de demanda submetida à relação consumerista, onde a concessionária de serviço público responde de forma objetiva.

II.II.
Eventual responsabilidade do motorista do veículo, à época funcionário da CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, somente poderá ser objeto de perquirição em sede de Ação Regressiva, sendo inviável ampliar a discussão nesta demanda, posto que a ampliação da discussão vai de encontro ao princípio da celeridade processual, com nítido prejuízo ao consumidor.

II.III.
“Estando ausente a obrigatoriedade de denunciação da lide e tendo a lide principal sido julgada improcedente, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas sucumbenciais em favor do denunciado. A fixação dos respectivos honorários advocatícios na denunciação da lide deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”
(TJES; AC 0000725-59.2015.8.08.0003, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima; Dje: 01/Sep/2023).

II.IV.
Na hipótese, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais atrelados à lide secundária está umbilicalmente vinculada à obrigação pecuniária imputada à CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A no Acordo firmado entre as partes nos presentes autos, qual seja, a importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), cujo valor seria equivalente ao eventual proveito econômico obtido pelo Litisdenunciado. É imprescindível que se leve em consideração, que essa quantia abarca todas as 06 (seis) demandas, razão pela qual a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em virtude desta peculiaridade, também deve observar a respectiva proporcionalidade estabelecida na transação.

II.V.
Consoante pactuado entre as partes no item 2.1) do Acordo, “O valor total do acordo será repartido entre os autores na seguinte proporção: 40% para Maximiano Pastore Neto, 12% para Carla Verônica Pastore, 12% para Teiglea Marcia Pastore, 12% para Kely Vivian Pastore, 12% para Katia Sueli Pastores e 12% Rittialle Max Pastore”.

II.VI.
Tendo em vista que o presente processo diz respeito ao Autor/Recorrido RITTIALLE MAX PASTORE, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço é o valor de 12% (doze por cento) da importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), ou seja, R$ 43.653,23 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos).

II.VII.
À luz dos critérios contidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, e considerando, inclusive, o trabalho adicional em grau recursal, para, impõe-se fixar honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, no valor equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor de R$ 43.653,23 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), representado pelo conteúdo econômico objeto do acordo judicial estabelecido em 1º (Primeiro) Grau de Jurisdição.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
--

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Trata-se de
APELAÇÃO

CÍVEL

interposta por
FABIO

POMPERMAYER

contra a r. sentença de fls. 673/681-verso que, nos autos da
ação de indenização por

danos

morais

e

materiais

ajuizada por
RITTIALLE

MAX

PASTORE

em face de
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A,
que promoveu a denunciação da lide de
ITAÚ

SEGUROS

SOLUÇÕES

CORPORATIVAS

S/A,

IRB

–

BRASIL RESSEGUROS

S/A,

e do ora
recorrente
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de danos morais.

Na oportunidade, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante requer, primeiramente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, alega que (
i
) não houve decisão sobre o cabimento de sua denunciação à lide, a qual não poderia ter ocorrido em virtude de sua ilegitimidade para compor a presente lide, nos termos decididos no Tema 940 do C. STF e que (
ii
) considerando a condição da
CONCESSIONÁRIA

RODOVIA

DO SOL S/A
de concessionária prestadora de serviço público, aplica-se o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ainda, sustenta que (
iii
) não agiu como dolo ou culpa, não podendo ser considerado responsável pelo acidente de trânsito, pois a culpa seria da Concessionária, em virtude de sinalização errada na rodovia.

Após a prolação da sentença, sobreveio acordo entre
RITTIALLE

MAX

PASTORE

e

os

requeridos

RODOVIA

DO

SOL

S/A,

ITAÚ

SEGUROS

S/A

e

IRB

– INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL
(fls. 800/804), o qual foi homologado pelo Juízo
a quo
(fls. 806/807-verso), de modo que os efeitos da sentença apenas subsistiram no que concerne à relação entre
FABIO

POMPERMAYER

e

a

autora.

Devidamente intimados,
CONCESSIONÁRIA

RODOVIA

DO

SOL

S/A
ofereceu contrarrazões às fls. 828/838.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ARTÊNIO MERÇON:-

Senhores Desembargadores, membros desta Egrégia Câmara, senhor representante do Ministério Público, funcionários, colegas advogados.

O presente processo trata de uma ação de indenização movida por uma família, processos individualizados, mas por uma família, em virtude de um acidente ocorrido na Rodovia do Sol, quilômetro 19, indo daqui para Guarapari, fica logo depois da Barra do Jocu, Fazenda Camping. Ali tem um retorno e o senhor Fábio Pompermayer, então funcionário da Rodosol, realizou uma manobra inadequada, isso está comprovado nos autos, e colheu o veículo em que estava a mãe do senhor Ritialle.

Muito bem. A ação foi ajuizada em face exclusivamente da Rodosol. A família ajuizou em face da Rodosol, buscando pela responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. A Rodosol fez duas denunciações, à seguradora e fez também ao seu funcionário, porque na apuração interna ele havia dito que o acidente aconteceu em virtude da velocidade e de atos do motorista, no caso o Ritialle, que é a parte neste processo.

A perícia, entretanto, identificou que houve uma conduta imprudente do preposto da Rodosol, ou seja, do senhor Fábio Pompermayer, que foi objeto de denunciação à lide. E a sentença concluiu, na forma da perícia, por identificar a responsabilidade do funcionário, em virtude da responsabilidade objetiva do artigo 37, §6º, impor a responsabilidade ao empregador concessionário da Rodovia do Sol.

Após a sentença, e é de se identificar aqui neste processo, em todos eles, a defesa do senhor Fábio não existiu, após a sentença, em que houve esse reconhecimento, foi celebrado o acordo e a família recebeu, a família inteira, os processos estavam unificados, o acordo foi no valor de R$ 2,1 milhões, sendo de responsabilidade da Rodosol o pagamento de R$ 364 mil e da seguradora R$ 1,7 milhões. Nesses valores, 40 % foi para o pai e 12 % para cada filho. Esta foi a divisão. Ou seja, cada filho, no caso aqui do Ritialle, recebeu R$ 252 mil.
Desses R$ 252 mil, a Rodosol, na proporção, pagou aproximadamente R$ 40 mil. Muito bem.

Entretanto, quando procurado o advogado do senhor Fábio Pompermayer, que é o único apelante aqui, ele disse o seguinte: “não vou celebrar o acordo porque eu quero receber honorários”. E aí o que nós dissemos? “Olha, doutor, infelizmente não é devido honorários, porque o seu cliente foi o responsável, mas a responsabilidade era o objetiva, não poderia haver a denunciação à lide do funcionário. Existe um tema, 940 do Supremo, que impede isso. E aí há um equívoco de interpretação.

Mas, independente de qualquer coisa, e aí vem a primeira questão a ser analisada, nós temos a questão do interesse recursal. Bom, o que é o interesse recursal? O interesse recursal é a capacidade que o recurso tem de alterar para melhor a condição do apelante.

Pelo acordo, o senhor Fábio Pompermayer não ficou responsável por pagamento de absolutamente nada. Zero, não existe débito do senhor Fábio Pompermayer. Este acordo, ele dá quitação entre as partes e encerra o processo com relação a isso. E o que se discute exclusivamente hoje é a possibilidade ou não da denunciação a lide. E aí este recurso, para o senhor Fábio, não para o advogado dele, mas para o senhor Fábio, não altera em absolutamente uma vírgula a sua situação, porque não exclui dele nenhuma responsabilidade sobre o evento, da mesma forma que não impõe a ele nenhuma obrigação sobre o evento, já que houve a celebração do acordo.

O STJ, quando no Recurso 66.2204, diz o seguinte, não se admite recurso de quem não sucumbiu. Para recorrer não basta ter legitimidade, é preciso também ter interesse. E se este se afere pelo prejuízo que a decisão possa ter causado ao recorrente e pela situação mais favorável que este ficará em razão do provimento de seu recurso.

Esta Terceira Câmara, no processo 01929.00256, de relatoria do Desembargador Dair José Bregunce, diz o seguinte: o Código de Processo Civil exige, para admissibilidade de recurso, que o recorrente demonstre interesse, que se traduz no binômio necessidade-utilidade. Hipótese que é a pretensão do agravante de realização de perícia, e segue. Mas a pergunta é, qual o benefício que este recurso dará ao apelante? A resposta, repito, é nenhum, porque a situação dele não será alterada.

Hoje, como o processo já está encerrado, ele não tem nenhuma responsabilidade deste processo, até porque a questão da responsabilidade por regresso, não exigido aqui, não está impedida à empresa. Então, evidentemente, o fato de se entender que não é possível a denunciação à lide, não impediria, em ação autônoma, que se busque este regresso. Então, este é o primeiro ponto.

O segundo ponto diz respeito ao próprio Tema 940, que trata, pelo Supremo, do que pode e o que não pode ser feito no artigo 37, parágrafo 6º. Diz assim a tese, conteúdo disposto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Do que tratava este tema, que é o RESp1027633? Tratava de uma ação de um funcionário público que foi prejudicado pela prefeita municipal, e ele ajuizou a ação em face da prefeita, não em face do município. E aí houve a discussão se poderia ou não haver esse ajuizamento. E a tese é a tese acolhida pelo Supremo foi de que não se poderia juizar a ação diretamente contra o agente causador do dano.

Ou seja, se esta ação tivesse sido proposta diretamente e exclusivamente em face do Sr. Fábio Pompermayer, ele teria que ser julgado ilegítimo. Por quê?
Porque o seu empregador, como concessionário, é o réu primeiro. E é isso que o tema fala. Tanto que o próprio relator esclarece ao longo de seu voto da seguinte maneira. Percebam que esse entendimento não inviabiliza a possibilidade de denunciação à lide em ações nas quais a administração pública é demandada por dano causado por agente.

O deferimento a referida intervenção não modificará a posição do autor da demanda. Apenas ao Estado cumprirá demonstrar a culpa ou o dolo na conduta do preposto, facilitando pretensão regressiva. Haverá duas relações processuais distintas: uma entre a vítima do dano e o Estado/concessionária, e a outra entre o Estado/concessionária e o agente público denunciado.

Portanto, o próprio Tema 940 traz a possibilidade da denunciação da lide, que foi exercido com eficiência no presente processo. Tanto que houve o reconhecimento da responsabilidade da concessionária em virtude da conduta imprudente por parte de seu funcionário.

E, por fim, o último tópico que se acredita não será enfrentado em virtude das argumentações anteriores, seja por ausência de interesse, seja porque o próprio tema permite a denunciação da lide, diz respeito ao percentual pretendido de honorário de advogado.

Ora, a pretensão é que se tenha como base de cálculo o valor da causa.
Com a devida vênia, o artigo 82 do Código diz que, quando há proveito econômico efetivo, a base de cálculo dos honorários é o proveito econômico, e não o valor dado à causa.

No caso presente, apenas para se exemplificar, o valor dado à causa foi R$ 1,5 milhão. Este valor atualizado, sem juros, dá R$ 6,8 milhões. Arbitrando 10 % do valor da causa, nós teremos R$ 622 mil de honorários.

O valor que o autor recebeu de acordo foi R $ 252 mil, ou seja, um terço do valor que pretende de honorários. Se os honorários forem arbitrados em 20%, nós teremos R$ 1,2 milhão diante de um acordo da família inteira de R$ 2,1 milhões. Consequentemente, a base de cálculo não poderá ser o valor da causa. E o proveito econômico efetivo, com relação ao autor Ritialle, para o caso de pretensão regressiva, o custo atribuído e suportado pela concessionária foi R$ 40 mil.

Portanto, se houver condenação, o que se espera que não haja, a base de cálculo precisa ser exatamente o valor despendido, e que seria aquilo que teria de direito de regresso à concessionária em face de seu funcionário. Ou seja, o valor que ela despendeu exclusivamente com relação a este autor. E que, no caso, fica em torno de R$ 40 mil, 10 % dá R$ 4 mil. Essas as razões recursais.

Espera a empresa recorrida que a sentença seja mantida, e que este recurso não seja conhecido, porque há uma absoluta falta de interesse do recorrente Fábio Pompermayer. Não do advogado, o advogado quer honorários de sucumbência, que não é cabível nesse caso.

E com relação às razões de mérito, entende que o julgamento do Supremo do Tema 940 é claríssimo e permite que haja a denunciação da lide.

Muito obrigado, Excelências. Era o que havia a ser dito.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Eu gostaria de cumprimentar o íntegro advogado, doutor Artênio Merçon, pela sustentação oral empreendida na Tribuna, e passo a palavra o eminente relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Doutor Artênio, esse acordo foi feito por quanto? Quanto foi o acordo? O valor total da família?

*

O SR. ADVOGADO ARTÊNIO MERÇON:-

Foi R$ 2,1 milhões. Deste autor específico, Ritialle, o valor dele é R$ 252 mil. Deste R$ 252 mil, a concessionária pagou R$ 40 mil, o resto foi a seguradora.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

A sentença condenou alguém a pagar R$ 75 mil?

*

O SR. ADVOGADO ARTÊNIO MERÇON:-

Foi a condenação do principal, do valor principal, a concessionária e o Fábio foram condenados a ressarcir os autores R$ 75 mil.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Já entendi. Muito obrigado, doutor.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Como relatado, cuidam-se de
APELAÇÃO

CÍVEL

interposta por
FABIO

POMPERMAYER
contra a r. sentença de fls. 673/681-verso que, nos autos da
ação de

indenização por danos morais e materiais
ajuizada por
RITTIALLE MAX PASTORE
em face de
CONCESSIONÁRIA

RODOVIA

DO

SOL

S/A,

que promoveu a denunciação da lide de
ITAÚ

SEGUROS

SOLUÇÕES

CORPORATIVAS

S/A,

IRB

–

BRASIL RESSEGUROS S/A,
e do ora
recorrente
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de danos morais.

Na oportunidade, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante requer, primeiramente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, alega que (
i
) não houve decisão sobre o cabimento de sua denunciação à lide, a qual não poderia ter ocorrido em virtude de sua ilegitimidade para compor a presente lide, nos termos decididos no Tema 940 do C. STF e que (
ii
) considerando a condição da
CONCESSIONÁRIA

RODOVIA

DO SOL S/A
de concessionária prestadora de serviço público, aplica-se o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ainda, sustenta que (
iii
) não agiu como dolo ou culpa, não podendo ser considerado responsável pelo acidente de trânsito, pois a culpa seria da Concessionária, em virtude de sinalização errada na rodovia.

Após a prolação da sentença, sobreveio acordo entre
RITTIALLEMAX

PASTORE

e

os

requeridos

RODOVIA

DO

SOL

S/A,

ITAÚ

SEGUROS

S/A

e

IRB

– INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL
(fls. 800/804), o qual foi homologado pelo Juízo
a quo
(fls. 806/807-verso), de modo que os efeitos da sentença apenas subsistiram no que concerne à relação entre
FABIO

POMPERMAYER

e

a

autora.

Devidamente intimados,
CONCESSIONÁRIA

RODOVIA

DO

SOL

S/A
ofereceu contrarrazões às fls. 828/838.

De plano,
defiro o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado pelo

apelante
, pois compreendo que sua condição de hipossuficiência restou demonstrada.

Passando à análise do mérito recursal, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a causa.

Em virtude de um acidente de trânsito ocorrido em 04.01.2001 na Rodovia ES- 060, houve o falecimento de
MARIA DELICÉA PASTORE,
a qual estava em veículo que foi abalroado por carro dirigido por funcionário da
CONCESSIONÁRIA

RODOVIA

DO

SOL

S/A
, fato que ensejou a propositura de uma série de demandas de conteúdo similar por seus familiares, dentre eles, o ora apelado
RITIALLE MAX

PASTORE,
em face da Concessionária, por meio das quais pleiteiam a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

Em sede de contestação,
CONCESSIONÁRIA

RODOVIA

DO

SOL

S/A

requereu a denunciação da lide de
FABIO POMPERMAYER,
o funcionário que estava conduzindo o veículo quando o acidente ocorreu, e das seguradoras
IRB

BRASIL

RESSEGUROS S/A, ITAÚ SEGUROS

S/A.

O Juízo
a quo,
sem se manifestar sobre o deferimento, ou não, dos pedidos de denunciação, determinou a citação das partes denunciadas pela Concessionária.

Em sua peça defensiva, o ora apelante afirmou ser ilegítimo para figurar na lide, de modo que a denunciação não poderia prosperar. Subsidiariamente, aduziu que a culpa do acidente seria da Concessionária, em função da colocação de placas de trânsito em locais incorretos.

Após a instrução processual, o Magistrado primevo prolatou a sentença objeto do presente recurso, por meio da qual condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais e materiais, por compreender que
“restou comprovada a

culpa do réu na ocorrência do evento danoso, devendo sobre ele pesar o ônus jurídico de sua

iniquidade, bem como àqueles que o direito responsabiliza, na forma da lei”.
Não houve, contudo, manifestação sobre a lide secundária.

Como se sabe, em casos em que se requer a denunciação da lide, na hipótese de o denunciante restar vencido, passa-se ao julgamento da denunciação, tal como preceitua o artigo 129, do CPC:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Conforme relatado, não houve julgamento da lide secundária, tampouco houve qualquer manifestação a respeito da admissibilidade, ou não, da denunciação da lide no caso em apreço, limitando-se o Juízo
a quo
a reconhecer que a conduta do ora apelante seria culposa e que haveria solidariedade entre a Concessionária requerida e os demais.

Assim,
entendo

que

a

sentença

objurgada

foi

omissa

em

relação

à

lide

secundária, fato que permite seu julgamento nesta Instância, à luz da Teoria da

Causa

Madura
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

E, para analisar o pedido de denunciação da lide e seus eventuais consectários, é necessário ressaltar que o acidente de trânsito que ensejou a propositura da presente demanda ocorreu em via pública objeto de contrato de concessão firmado entre a requerida
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A

e o Estado do Espírito Santo e, ainda, envolveu veículo da própria Concessionária, no contexto do desempenho de seu serviço público.

Como se sabe, casos tais atraem a aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual
reconhece

a

responsabilidade

objetiva

das Pessoas Jurídicas de Direito Público e de Direito Privado prestadoras de serviço público, categoria na qual se enquadra a Concessionária apelada:

Art. 37. (...).

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O dispositivo em comento é de clareza solar ao reconhecer que a responsabilidade desse grupo é objetiva, não se perquirindo a respeito de culpa ou dolo.

Por sua vez, é possível que as pessoas jurídicas englobadas pela norma
se

valham de ação regressiva contra o agente causador do dano
, devendo demonstrar, especificamente nessa demanda, a existência de dolo ou culpa em sua ação ou omissão, tratando-se, assim, de responsabilidade subjetiva.

A partir dessa premissa, o Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que
“a

ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa

jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação

o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou

culpa”

(RE

1027633,

Relator(a):

MARCO

AURÉLIO,

Tribunal

Pleno,

julgado

em

14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268

DIVULG

05-12-2019 PUBLIC

06-12-2019).

Tenho ciência de que a matéria é objeto de divergência, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, existindo precedente, inclusive, que estabelece que a denunciação não é obrigatória, o que não indica, por outro lado, que ela é proibida.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART.535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil.

O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.

Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, pronunciar-se acerca de suposta violação a dispositivos constitucionais.

É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a simples alegação de violação genérica de preceitos e normas infraconstitucionais, desprovida de fundamentação que demonstre de que maneira houve a negativa de vigência dos dispositivos legais pelo Tribunal de origem, não é suficiente para fundar recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.

Na espécie, segundo o Tribunal a quo, não houve qualquer prejuízo a justificar a decretação de nulidade processual. Portanto, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é obstado nesta instância recursal pela Súmula 7/STJ.

Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de

que,

nas

ações

indenizatórias

fundadas

na

responsabilidade

civil

objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação da lide ao agente

causador

do

suposto

dano
. Precedentes do STJ. Súmula 568/STJ.

Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 913.670/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 14/9/2016.)

De todo modo, o C. STJ manifesta-se no sentido de que a denunciação da lide não pode ser admitida quando introduzir na demanda uma causa estranha a lide principal e que demanda dilação probatória. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AÉREO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR. COMPROVAÇÃO DO DANO. ANTINOMIA. TEMA 210/STF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AÇÃO DE REGRESSO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS.

Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em razão de danos causados à carga, em transporte aéreo internacional.

Recursos especiais interpostos em: 01/10/2014 e 20/10/2021. Conclusos ao gabinete em: 16/11/2022.

Os propósitos recursais consistem em definir (I) se a responsabilidade limitada do transportador aéreo internacional, prevista no art. 22, III, da Convenção de Montreal, viola o princípio da reparação integral estabelecido no art. 944, do Código Civil; (II) se outros documentos que comprovem o valor da carga transportada servem para substituir a Declaração Especial de Valor, exigida pela Convenção de Montreal para afastar o limite de responsabilidade de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma e;

(III) se é obrigatória de denunciação da lide entre o expedidor e o transportador da carga em ação indenizatória ajuizada pelo proprietário da carga que sofreu danos.

A Convenção de Montreal, internalizada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto-Lei 5.910/06, estabelece em seu art. 22, III, que "no transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma Declaração Especial de Valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino."

A Declaração Especial de Valor não se confunde com outros documentos, pois somente ela revela que foi facultado ao transportador avaliar o conteúdo da carga e cobrar, se cabível, uma quantia suplementar, com base no valor declarado, para a eventual contratação de seguro adicional.

Admitir documentos que não a Declaração Especial de Valor, seria uma interpretação extensiva da Convenção de Montreal, o que poderia representar uma violação às obrigações internacionais assumidas pelo Brasil.

A Convenção de Viena de Direito dos Tratados (Decreto-Lei nº 7.030/09) positiva em seu art. 27 um importante princípio de direito internacional ao estabelecer que um país signatário de convenção internacional não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado.

No Tema 210/STF, decidido no julgamento do RE 636.331, restou fixada a tese de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo que se considere a existência de antinomia entre o art. 22, III, Convenção de Montreal e o art. 944 do Código Civil, a primeira deve prevalecer em virtude de sua ulterioridade e especialidade, tal como entendeu o STF no RE 636.331.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a denunciação da lide somente se torna obrigatória quando a omissão da parte implicar perda do seu direito de regresso.

Precedentes.

É

pacífica

jurisprudência

desta

Corte

Superior

para

inadmitir

a

denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir

fundamento

novo

à

causa,

estranho

ao

processo

principal,

apto

a provocar

uma

lide

paralela,

a

exigir

ampla

dilação

probatória,

especialmente quando está sob análise processo em estado avançado, a

fim

de

respeitar

os

princípios

da

celeridade

e

economia

processuais.

Recurso especial de ALCATEL-LUCENT BRASIL S. A. não provido e Recurso especial de PANALPINA LTDA parcialmente provido para suprir a omissão do acórdão recorrido, negando provimento ao pedido de denunciação da lide.

(REsp n. 2.034.746/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

No caso dos autos, como manifestado, a responsabilidade civil discutida na demanda principal é objetiva, porquanto relacionada com a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Por outro lado, a responsabilidade civil a ser discutida em eventual lide secundária, por meio da denunciação, é subjetiva e demanda dilação probatória para aferição da culpa.

Em sentido também aplicável ao caso dos autos, colhe-se do C. STJ compreensão no sentido de que a denunciação da lide não pode ser usada quando o denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

É inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125,

inciso

II,

do

CPC/2015

se

a

parte

denunciante

objetiva

eximir-se

de

responsabilidade, atribuindo-a a

terceiro
. Precedentes.

O arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes.

Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Dito isto, no caso em apreço, a demanda foi corretamente proposta em face apenas da Concessionária de Serviço Público, a qual, contudo, denunciou à lide o seu funcionário, ora apelante,
FABIO

POMPERMAYER.

Ora, se o agente é ilegítimo para figurar na demanda proposta pela vítima do dano ocasionado pelo agente público, bem como se a denunciação introduzi fato novo que demande dilação probatória e tem o intuito da denunciante se eximir de sua responsabilidade, correto seria a inadmissão da denunciação.

Por tal razão, sobressai a compreensão de que a denunciação da lide, em demanda dessa natureza, revela-se incabível,
pois o funcionário da concessionária

de

serviço

público

é

parte

ilegítima

para figurar na demanda ajuizada por particular, na qual deve-se perquirir, apenas, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica.

Nesse sentido, inclusive, leciona a autorizada doutrina:

Conquanto grasse alguma divergência na doutrina, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite que, na ação de indenização movida pelo particular prejudicado, a administração promova a denunciação da lie a seus agentes. (...)

Dessarte, se fosse aplicável a denunciação da lide pela administração, esta, na ação de indenização em que figura como ré, movida por terceiro lesado, denunciaria a lide a seu servidor cuja atuação ocasionou o dano, de sorte que o dolo ou a culpa do agente público seriam objeto de discussão desde logo – e não em uma ação autônoma, ulterior (ação regressiva).

Percebe-se que se fosse cabível a denunciação da lide ao agente público pela administração, haveria inegável desvantagem para o terceiro que sofreu o dano, porque seria retardado o reconhecimento do seu direito à reparação. (...) Ficaria o litígio na dependência de demonstração, pela administração, de que o agente atuou com dolo ou culpa, questão que nenhum interesse tem para o particular.
1

A título elucidativo, transcrevo entendimento jurisprudencial tratando do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE

TRÂNSITO. Veículo a serviço da concessionária de energia que abalroou o veículo da autora. Concessionária ré que pleiteou a denunciação da lide à empresa terceirizada por ela contratada para entrega notas de avisos de cobrança, cujo funcionário conduzia o veículo no momento do acidente. Decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide. Recurso da ré- concessionária alegando a imprescindibilidade da inclusão da empresa terceirizada na presente demanda. Recurso que não merece prosperar.
Concessionária de

energia

ré

que

é

prestadora

de

serviços

públicos,

respondendo

objetivamente

pelos

danos

causados.

(art.

37,

parágrafo

6º,

da

CRFB/88).

Denunciação

da

lide

a

terceiro

que

tumultuaria

a demanda originária, violando os princípios da celeridade e economia

processual, implicando a reunião de relações jurídicas que versam sobre

responsabilidades

civis de natureza diversa. Incabível

a denunciação da

lide nas hipóteses em que se atribui a terceiro a responsabilidade pelo fato

danoso
. Súmula nº 240 deste tribunal de justiça. Precedentes jurisprudenciais. Decisão que deve ser mantida. Recurso desprovido.
(TJRJ;

AI 0054218-07.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível;

Relª Desª

Cintia

Santarem Cardinali; DORJ

29/11/2022;

Pág.

696)

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AGRESSÃO FÍSICA POR AGENTES DO ESTADO. ESPANCAMENTO. DIVULGAÇÃO NA MÍDIA. CONDUTA DESARRAZOADA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE AFASTADA

1 ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente.
Direito

Administrativo

Descomplicado.

Rio de Janeiro: Editora Método, 2023, p. 833.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. APELOS

CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Ceará e pelo autor, buscando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação de indenização por danos morais, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigido, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em relação ao pedido de suspensão do feito, em razão da ausência de trânsito em julgado da ação penal correspondente, tal pleito não merece amparo, considerando a independências das esferas penal, civil e administrativa.
3. No que pertine ao pedido de denunciação à lide dos

policias

militares,

reporto-me

ao

que

restou

decidido

pelo

Supremo

Tribunal Federal, em sede de re 1027633/SP, sob a relatoria do ministro

Marco Aurélio, ao apreciar o tema 940 da repercussão geral, in verbis: "a

teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos

causados por agente público deve ser ajuizada contra o estado ou a pessoa

jurídica

de

direito

privado

prestadora

de

serviço

público,

sendo

parte

ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra

o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Denunciação rechaçada
. 4. Nas condições expostas, desarrazoada e desproporcional foi a conduta dos policiais na abordagem do autor sem qualquer indicação de crime ou ameaça iminente contra si, tendo, sem dúvida alguma, os agentes do estado agido com excesso, mormente quando a garantia da segurança pública deve ser para todos, indistintamente, sem a promoção de condutas abusivas. 5. Quantum mantido segundo as peculiaridades dos autos. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJCE;

AC

0547385-42.2000.8.06.0001;

Segunda

Câmara

de

Direito

Público;

Relª

Desª

Maria

Iraneide

Moura

Silva;

DJCE

07/12/2022;

Pág.

62)

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CARRO OFICIAL. DEVER INDENIZATÓRIO. PRESCRIÇÃO. DENUNCIAÇÃO A LIDE INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. DANO MORAL PRESUMIDO. MORTE DE MEMBRO DO NÚCLEO FAMILIAR. QUANTIA

INDENIZATÓRIA ADEQUADA. I. Por força do art. 204, do CC, o ato interruptivo da prescrição possui caráter personalíssimo, de modo que a interrupção do prazo prescricional por um credor não pode ser aproveitada pelos demais. II. Consoante o entendimento consolidado do STJ, incide, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, em detrimento do prazo trienal preconizado no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. III. Em matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado não existe obrigatoriedade de ser deferida denunciação da lide, de modo a atribuir-se a responsabilidade a terceiro.
lV. Por força do art. 37, § 6º, da

Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve

ser

ajuizada

contra

o

Estado

ou

a

pessoa

jurídica

de

direito

privado

prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do

ato,

assegurado

o

direito

de

regresso

contra

o

responsável

nos

casos

de

dolo

ou

culpa.

V.

Em

acidente

de

trânsito

envolvendo

veículo

pertencente

à

Prefeitura

Municipal,

esta

responde

objetivamente

pelos

danos

ocasionados.

VI.

Em

caso

de

falecimento

de

integrante

do

núcleo

familiar,

o dano moral é presumido, de modo que fica dispensada a prova de sua

efetiva

ocorrência.

Precedentes do STJ. VII. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sem constituir enriquecimento ilícito de uma parte, em observância à tríplice finalidade: Satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJGO; DGJ-AC 0245504-06.2014.8.09.0074;

Ipameri; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 25/08/2022; DJEGO 29/08/2022; Pág. 330)

Portanto, além de a denunciação da lide não poder ser admitida, por ilegitimidade do funcionário da requerida para figurar na lide, não seria possível a condenação solidária do requerido ao pagamento dos danos morais e materiais pleiteados pela autora, por manifesta inadequação da presente via.

Assim, diante dos fundamentos expostos, a condenação solidária de
FABIO

POMPERMAYER

não pode subsistir, por ser parte ilegítima e por sua responsabilidade ser subsidiária nestes casos.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO

do recurso para
DAR-LHE

PROVIMENTO,

de modo que reconheço a omissão da sentença em relação ao pedido de denunciação da lide formulado pela
CONCESSIONÁRIA

RODOVIA DO

SOL

S/A,

julgá-lo com fulcro no artigo 1.013, § 3º, III, CPC, e indeferi-lo em relação a
FABIO

POMPERMAYER,

por ser parte ilegítima para figurar na lide.

Diante do resultado do julgamento, faz-se necessário estabelecer a condenação pelas verbas de sucumbência.

A sentença, objeto de impugnação, condenou os requeridos ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Considerando que, se a denunciação fose admitida, a condenação a ser imposta ao denunciado não ultrapassaria essa quantia, entendo que a fixação dos honorários deve ter como lastro o referido valor.

Sendo assim, condeno a denunciante
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO

SOL

S/A

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta na sentença (R$ 75.000,00) em favor do patrono do denunciado
FABIO

POMPERMAYER.

É

como

voto.

*

MATÉRIA DE FATO

O SR. ADVOGADO ARTÊNIO MERÇON:-

Excelência, um esclarecimento de matéria de fato. Uma vez que houve o acordo, já que nós estamos aplicando a teoria da causa madura para o julgamento, há uma evidente perda superveniente do objeto dessa defesa, porque se o acordo se faz sem imposição absolutamente de nenhum valor de responsabilidade do Sr. Fábio, com relação à sua defesa, ela fica inutilizada, porque não existe mais demanda em razão a ele nesse aspecto.

E com relação aos julgados trazidos, todos eles dizem respeito a uma necessidade de uma dilação probatória que não há nos autos. Toda dilação probatória dos autos aconteceria com a denunciação ou não, tanto que a prova que foi produzida gerou na sentença o reconhecimento da culpa recíproca.

Então havia necessidade de se realizar exclusivamente esta prova, tanto que a condenação é nesse sentido, e há um reconhecimento de culpa recíproca.

Por essa razão, espero que haja, por parte dos demais julgadores, uma análise dessas questões.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Doutor, a lide principal trata de uma responsabilidade objetiva, que independe de prova. Para a lide secundária seria necessária uma instrução probatória para ver se ele teve culpa ou dolo no acidente.

Portanto, o acordo foi feito entre a Rodovia do Sol e a família da falecida, da vítima, mas não entrou o Pompermayer, esse apelante, não entrou. Então, ele foi condenado, na ação principal, a solidariamente pagar o que a Rodovia do Sol iria pagar.

Quando a Rodovia do Sol fez o acordo, esse acordo não foi estendido a ele. Ele ficou devendo ainda, porque não foi pago tudo. Poderia se discutir muito isso aí, se teria pago a parte dele, se não teria, isso é matéria de discussão.

Então, eu entendo que, se for o caso, a Rodovia do Sol pode entrar com uma ação autônoma, uma ação de cobrança contra ele, uma ação que aí sim vai discutir.

Por outro lado, mesmo havendo acordo, se fosse discutir a lide secundária, o autor da ação iria ficar preso a essa discussão, porque ele não tem nada a ver com essa discussão, que seria entre a Rodovia do Sol e o seu agente.

Então, é por isso que eu entendo, quero deixar bem claro, doutor, que eu não sou dono da verdade, trouxe aqui as decisões que acho que se enquadram ao caso. De repente, pode ser caso diferente, parece-me que se enquadram.

Com todo respeito, é como estou votando, mantendo o meu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não. Com o registro da Taquigrafia da questão de fato e a manutenção do voto pelo Eminente Relator, na sequência, consulto como vota o eminente Desembargador Jorge Henrique.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, cumprimentando o Eminente Relator e o advogado. Surgiram algumas dúvidas e, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl

DATA DA SESSÃO: 14/11/2023

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Sr. Presidente, ao analisar os autos observei que atuei na lide em primeiro grau de jurisdição e assim, a teor do inciso II, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido de atuar no presente feito.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Como a Desembargadora Débora vai pedir vista, vou aguardar seu pronunciamento.

*

V I S T A

O
SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:- Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
21/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Na sessão pretérita ouvi atentamente o Ilte. Relator, o qual consignou, em seu judicioso voto, que a condenação do apelante,
FÁBIO POMPERMAYER,
não pode subsistir, por ser parte ilegítima e por sua responsabilidade ser subsidiária nestes casos, razão pela qual entendeu por
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
de modo a reconhecer a omissão da sentença em relação ao pedido de denunciação da lide formulado pela
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A,
julgá-lo, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, III, CPC, e indeferi-lo em relação a
FÁBIO POMPERMAYER,
por ser parte ilegítima para figurar na lide.

Diante do resultado do julgamento, condenou a denunciante/apelada,
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os “[...]
em 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação
imposta na sentença (R$ 75.000,00) em favor do patrono do denunciado FÁBIO POMPERMAYER.
[...]”(ID 6588696 - destaquei).

Sem delongas, entendo por acompanhar o entendimento do nobre Relator em seu voto condutor quanto ao provimento do recurso e ao suprimento da omissão apontada no julgado.

Em relação aos honorários advocatícios estipulados em favor do patrono do apelante, os quais foram fixados em 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação imposta na sentença,
embora esteja de acordo com o percentual estabelecido, entendo não ser cabível a fixação destes com base no valor da condenação imposta. Explico:

Muito embora tenha sido proferida pelo Juízo
a quo
sentença una, condenado a apelada e as seguradoras rés ao pagamento de indenização aos autores das demandas de origem, decorrentes do mesmo acidente, as quais tiveram inclusive trâmite conjunto, é possível verificar nos autos que
foi celebrado perante ao Juízo de origem (6ª Vara Cível de Vitória) um acordo
para extinção de todas as demandas
(processos nº 000690-90.2002.8.08.0024, 0001553-46.2002.8.08.0024, 0001555-16.2002.8.08.0024,0001552-61.2002.8.08.0024,0001723-18.2002.8.08.0024, e 0001556-98.2002.8.08.0024, no valor de R$ 2.100.000,00 dois milhões e cem mil reais,
sendo de responsabilidade da Rodosol o pagamento da importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)
, conforme cláusula 2.3 do pacto celebrado:

“[...]
2.3) O restante da quantia acordada, no importe de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A;
[...]”

Assim, inexiste, na hipótese, condenação que possa servir de parâmetro para cálculo dos honorários devidos ao patrono do litisdenunciado, ora apelante, pois, a sentença condenatória foi suplantada por aquela que homologou o acordo celebrado entre as partes, da qual se pode colher:

“
[...] Tratam-se de ações de indenização por danos morais e materiais ajuizadas por
Maximiano Pastore Neto
(000690-90.2002.8.08.0024),
Carla Veronica Pastore
(0001553-46.2002.8.08.0024),
Teiglea Marcia Pastore
(0001555-16.2002.8.08.0024),
Kely Vivian Pastore
(0001552-61.2002.8.08.0024),
Katia Sueli Pastore
(0001723-18.2002.8.08.0024), e
Rittialle Max Pastore
(0001556-98.2002.8.08.0024) em face de
Concessionária Rodovia do Sol LTDA, Itaú Seguradora S.A., IRB – Brasil Resseguros S.A., IRB – Brasil Resseguros S.A.
, e
Fábio Pompermeyr
, todos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo para dar fim à lide (fls. 1.698/1702), por meio da homologação da transação com a consequente extinção do processo, nos molde do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil.

Verifico que o citado acordo foi afiançado pela assinatura das partes envolvidas.

O artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código Processo Civil, dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação entre as partes.

Dessa forma,
HOMOLOGO
o acordo celebrado entre as partes (fls. 1.698/1702), bem como
JULGO O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. [...]”

Desta forma, definido o percentual dos honorários de sucumbência, e não havendo mais condenação, e sim uma homologação de transação, deve o julgador aferir qual é a efetiva base de cálculo a ser aplicada.

Nesse particular, o atual Código de Processo Civil trouxe duas inovações significativas ao estabelecer como parâmetros, além do valor da condenação, (I) o proveito econômico obtido pela parte e, subsidiariamente, (II) o valor da causa, conforme exegese do art. 85, §2º, do CPC/15:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. ”

Assim, nas hipóteses em que a sentença não expressar uma condenação,
como no caso dos autos onde a extinção decorreu de homologação de acordo
,
os honorários deverão ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte
ou, quando não for possível mensurá-lo, será viável a utilização do valor da causa como critério subsidiário.

Portanto, na hipótese em análise, inexistindo valor de condenação em razão do acordo celebrado e devidamente homologado em Juízo, entendo que os honorários da lide secundária devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo apelante/litisdenunciado.

No caso, tal valor é representado pela quantia acordada para pagamento pela apelada aos autores das demandas contra ela propostas, qual seja, a importância de
R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)
,
pois
trata-se do montante que o denunciado/apelante deixou de arcar, caso fosse condenado a ressarcir a ré/apelada
.

Neste sentido, trago os precedentes que seguem:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA HILDA E A RÉ TIL TRANSPORTES COLETIVOS S/A., JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, III, "B", DO CPC
.
EM RELAÇÃO À LIDE SECUNDÁRIA, JULGOU-A EXTINTA, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, CONDENANDO A DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DA DENUNCIAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Código de processo civil de 2015. Aplicabilidade. 2. Ônus sucumbenciais da lide secundária.
Acordo firmado exclusivamente entre a autora e a ré denunciante. Lide secundária prejudicada. Extinção, sem resolução do mérito
. Dever da denunciante em arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da denunciada. Entendimento do STJ e desta corte. Aplicação do princípio da causalidade. 3. Pleito de modificação da base de cálculo da verba honorária fixada na lide secundária. Acolhimento.
Honorários que devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte seguradora
. Inteligência do art. 85, §2º do CPC.
Valor acordado que representa a quantia que a denunciada deixou de arcar, caso fosse condenada a ressarcir a ré denunciante
. Precedentes desta corte. Reforma da sentença neste ponto. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0008471-25.2014.8.16.0056; Cambé; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 07/02/2022; DJPR 07/02/2022) (g.n)

“Ainda, à luz do art. 1013, §3º, do CPC,
julga-se extinta a lide secundária, por falta de interesse de agir superveniente da ré/denunciante, que deverá arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
, os quais, à luz do art. 85, §2º,
são fixados em 10% sobre o valor do acordo, por se tratar do valor que a denunciada deixou de arcar, caso fosse condenada a ressarcir a ré (critério do proveito econômico, por não se enquadrar nas hipóteses de condenação ou valor da causa, entendido como o valor da lide secundária)
, em atenção, ainda, aos vetores traçados nos incisos do referido dispositivo.” (TJPR - 8ª C.Cível - 0001664-29.2015.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO HELTON JORGE - J. 25.05.2020)(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO -ACORDO CELEBRADO NA LIDE PRINCIPAL, COM A EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS PARTES ENVOLVIDAS – EXTINÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE PREJUDICADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA SEGURADORA – CRITÉRIOS OBJETIVOS DISPOSTOS NO ART. 85 DO CPC – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL, CABÍVEL APENAS NOS CASOS PREVISTOS NO §8º DO ART. 85 DO CPC – INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
PELA SEGURADORA COM A REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AUTORAS E RÉU – ADSTRIÇÃO AOS PATAMARES LEGAIS DE 10% A 20% – VALOR DO ACORDO FORMULADO –
MONTANTE QUE EFETIVAMENTE DEIXOU DE SER DESEMBOLSADO
PELA SEGURADORA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC.RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - 0025729-62.2014.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 18.05.2020)(g.n)

Dessa forma, acompanho o Ilte. Relator em seu voto, porém, com relação aos honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono do Apelante, entendo que o percentual fixado deve ser aplicado
sobre o proveito econômico obtido (CPC art. 85, §2º)
, e não sobre o valor da condenação, a qual perdeu efeito em razão do acordo celebrado e homologado pelo Juízo de origem, para fins de extinção da demanda proposta.

É como voto Sr. Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Eminente Presidente, entendo que a lide secundária não foi recebida. Eu não admiti a denunciação da lide. Então, não tem valor econômico, não tem valor de causa. Entendi de fazer os honorários em cima do acordo que foi firmado na ação principal, entendi de fazer lá, porque a denunciação da lide não foi recebida, então, não tem.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Eminente Relator, qual o valor? Estou com a impressão que os valores são muito próximos. O valor da Desembargadora Débora é trezentos e sessenta e três mil.

*

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Estou fazendo a diferença somente com relação a parte que coube da Rodosol, 12% em cima, dá uns 40 e poucos mil.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

A Desembargadora Débora está propondo aquele mesmo percentual calculado em cima de 363 mil. O Desembargador Telêmaco está calculando o valor do acordo, 12 % em cima do acordo.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

O valor do acordo, segundo o voto da Desembargadora Débora, compreendeu o universo de dois milhões e cem mil reais. E ela destaca que a responsabilidade da Rodosol foi pelo pagamento da importância de 363 mil. Como ela entende que não houve a sentença no processo que corre em paralelo, não houve essa fixação, ela entende que deve ser sobre o proveito econômico. Foi o que eu entendi.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Sim. A Desembargadora Débora diz em seu voto: “No caso, tal valor é representado pela quantia acordada para pagamento pela apelada aos autores das demandas contra ela propostas, qual seja, a importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), pois trata-se do montante que o denunciado/apelante deixou de arcar...”

A Desembargadora Débora está impondo a condenação de 12% em cima de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos) que dá 40 mil. Sua Excelência está usando outra nomenclatura, mas está afirmando também em cima do valor do acordo, embora com outra denominação, mas a base de cálculo é a mesma, de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos).

Fixarei o percentual em cima do valor de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). Eu estou fixando o valor da causa em cima desse valor de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos).

*

O SR. ADVOGADO ARTENIO MERÇON:-

Eminente Presidente, posso fazer um esclarecimento de fato?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO ARTENIO MERÇON:-

O acordo de 360 mil diz respeito a todos os processos. Os processos dos filhos, especificamente, representam 12% desse valor; 40% para o pai, 5 vezes 12 é 60, 100 % do acordo. Este valor é rateado entre todos os processos.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Estou acompanhando a Desembargadora Débora, fixando os honorários em 12% sobre o valor de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos).

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Em razão da divergência, respeitosamente peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Convoco o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para compor quórum neste julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Determino que seja desconsiderada a convocação do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, pois Sua Excelência não poderá estar presente na sessão.

Sendo assim, convoco o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara para compor quórum neste julgamento.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
19/12/2023

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 19/12/2023

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Em julgamento este processo.

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminente Presidente, esse processo 102, salvo engano, trata-se de técnica de julgamento e o douto advogado havia pedido a palavra para sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Doutor Artênio, está com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO ARTÊNIO MERÇON:-

Só uma pergunta, serão julgados os dois processos?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

São os processos pautados sob os números 102 e 112.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Então, os processos serão julgados conjuntamente.

A sustentação oral será a mesma?

*

O SR. ADVOGADO ARTÊNIO MERÇON:-

A mesma.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Vossa Excelência está com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO ARTÊNIO MERÇON:-

Excelentíssimos membros desta egrégia Câmara, representante do Ministério Público, colegas advogados, funcionários.

Tratamos, neste processo, inicialmente seis processos movidos por uma família em que a mãe faleceu em decorrência de um acidente automobilístico ocorrido na Rodovia do Sol, e que foi ocasionado uma concausa, parte por responsabilidade do funcionário da Rodosol, parte por responsabilidade da falecida, que estava sem o cinto de segurança.

Estes processos, todos os seis, tiveram denunciação a lide para o funcionário que ocasionou o acidente. Denunciação que foi deferida em primeiro grau e que não houve manifestação contra o deferimento.

Após a realização da prolação da sentença, as partes se compuseram. Se compuseram, exceto o lides denunciado, que se insurgiu, depois da sentença, contra a denunciação a lide, alegando que não seria possível o instituto de denunciação a lide, em virtude do tema 940 do Supremo, que diz o seguinte: responsabilidade civil subjetiva do agente público por danos causados a terceiros em suas atividades, e que entende que não é possível o ajuizamento das ações de indenização em face do responsável pelo evento.

Ora, no julgamento desse tema, que analisa a possibilidade dos ajuizamentos, o próprio relator disse o seguinte: percebam que o entendimento de inviabilidade da ação direta do ofendido contra o agente ofensor, não inviabiliza a possibilidade de denunciação a lide em ações nas quais a administração pública é demandada por dano causado por agente. O deferimento da referida intervenção não modificará a posição do autor da demanda. Apenas ao Estado cumprirá demonstrar a culpa ou o dolo na conduta do preposto, facilitando pretensão regressiva.

Haverá duas relações processuais, uma entre a vítima do dano e o Estado, e a outra entre o Estado e o agente público. Essa é a decisão do Supremo, ou seja, permitiu, nos termos do artigo 37, § 6º, a denunciação da lide. Este é o primeiro ponto.

O segundo ponto, caso se entenda a impossibilidade de denunciação da lide, é de se observar o proveito econômico efetivo do lides denunciado.

A primeira questão diz respeito ao recurso, à teoria do proveito processual do recurso, ou seja, sendo provido o recurso, que benefício trará esta decisão para o lides denunciado?

Com a devida vênia, nenhum, porque a responsabilidade dele continuará a mesma, sendo que não há para ele, em virtude do acordo celebrado entre as partes, nenhum ônus decorrente da sentença homologatória de acordo. Então, o provimento ao recurso não altera absolutamente nada a questão do funcionário lides denunciado.

E com relação ao proveito econômico, é de se observar que o acordo celebrado se deu em todos os processos, tanto o processo movido pelo pai, quanto nos cinco processos movidos pelos filhos. E o acordo estabeleceu que o pagamento seria de 40 % do valor do acordo para o pai, e 12 % para cada filho. Sendo que, destes valores, R$ 363 mil, ou seja, da totalidade, seria recolhido, seria pago pela Rodosol. Consequentemente, de cada filho, a Rodosol ficou responsável pelo pagamento de R$ 43 mil.

Então, como os julgamentos, os processos estavam reunidos no primeiro grau, portanto os valores se referiam a todos os processos, mas agora os processos estão separados e os julgamentos são individualizados, o proveito econômico deve ser visto individualmente, ou seja, cada processo com seu proveito econômico.

Consequentemente, nesse processo da Kely, o proveito econômico, entre aspas, ou seja, aquilo que a Rodosol pagará e que poderia, em virtude deste processo, cobrar do Fábio Pompermayer, diz respeito a R$ 43.653. E da mesma forma, cada processo de filhos.

E é o que se pede, caso se mantenha ou se tenha o entendimento da impossibilidade da denunciação à lide, que a base de cálculo dos honorários advocatícios nos termos do artigo 82, que tem que ser o proveito econômico decorrente da ação, tenha como base de cálculo o valor que a Rodosol pagou em cada processo. O proveito econômico em cada processo. No processo dos filhos, que é o caso dos dois de hoje, cada processo, o proveito econômico é R$ 43.653.

Essas as razões de manifestação da empresa que espera que haja a manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso de apelação.

Muito obrigado, Excelências.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eminentes pares,

Pedi Vista dos autos, respeitosamente, em razão da necessidade de ampliação do quorum de julgamento.

Rememoro que, por ocasião do enfrentamento da APELAÇÃO CÌVEL referenciado, o Eminente Desembargador Relator TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, houve por bem conhecer e conferir provimento ao Recurso, para reconhecer “omissão da sentença em relação ao pedido de denunciação da lide formulado pela CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, julgá-lo com fulcro no artigo 1.013, § 3º, III, CPC, e indeferi-lo em relação a FABIO POMPERMAYER, por ser parte ilegítima para figurar na lide”. Por conseguinte, passou ao arbitramento da verba honorária sucumbencial, estabelecendo-a “em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta na sentença (R$ 75.000,00) em favor do patrono do denunciado FABIO POMPERMAYER”.

Em contraposição, subsistiu divergência parcial instaurada pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA, quando do julgamento da presente APELAÇÃO CÍVEL interposta contra a SENTENÇA (fls. 673/681-v) proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por RITTIALLE MAX PASTORE contra a CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, subsistindo Denunciação da Lide ao ora Recorrente FABIO POMPERMAYER e à empresa ITAÚ SEGUROS S/A, a qual promoveu nova Denunciação da Lide à BRADESCO SEGUROS S/A e à IRB - BRASIL RESSEGUROS.

A divergência, portanto, está adstrita à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA manifestado compreensão no sentido de que “o percentual fixado deve ser aplicado sobre o proveito econômico obtido (CPC art. 85, §2º), e não sobre o valor da condenação, a qual perdeu efeito em razão do acordo celebrado e homologado pelo Juízo de origem”, cujo entendimento fora acompanhado pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA.

Feita esta breve explanação, cumpre destacar, de plano, que em se tratando da técnica de julgamento ampliado estabelecida no artigo 942, do Código de Processo Civil, “os novos julgadores convocados não ficam restritos aos capítulos ou pontos sobre os quais houve inicialmente divergência, cabendo-lhes a apreciação da integralidade do recurso” (STJ; REsp n. 1.771.815/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

Em sendo assim, registro que a manifestação deste Subscritor não deve estar adstrita à divergência de julgamento, limitada, bem é de ver, sobre a discussão concernente à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da Denunciação da Lide promovida pela CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A direcionada ao Recorrente FABIO POMPERMAYER.

Antes de aprofundar no exame das questões processuais e meritórias em debate nesta Apelação Cível, importa registrar, por oportuno e relevante, que a Sentença recorrida fora resultado do julgamento, conjunto e simultâneo, de 06 (seis) processos funcionalmente vinculados, tangenciando a mesma relação jurídica base (acidente de trânsito com evento morte), consoante se pode inferir da leitura dos seguintes excertos da Sentença, in verbis:

“SENTENÇA

Tratam-se de ações de indenização por danos morais e materiais, ajuizadas por Maximiano Pastore Neto (000690-90.2002.8.08.0024), Carla Veronica Pastore (0001553-46.2002.8.08.0024), Teiglea Marcia Pastore (0001555-16.2002.8.08.0024), Kely Vivian Pastore (0001552-61.2002.8.08.0024), Katia Sueli Pastore (0001723-18.2002.8.08.0024), e Rittialle Max Pastore (0001556-98.2002.8.08.0024) em face, originalmente, de Concessionária Rodovia do Sol LTDA, com posterior inclusões de Itaú Seguradora S.A., IRB – Brasil Resseguros S.A., IRB – Brasil Resseguros S.A. e Fábio Pompermeyr, no polo passivo da lide.

Cuidam-se de demandas ajuizadas independentemente, tendo sido distribuídas perante diversas varas cíveis desta capital. No entanto, por força do instituto da conexão, os citados feitos foram reunidos perante esta vara, para tramitar junto à ação de número 0000690-90.2002.8.08.0024. (grifo nosso)

(...)

Dispositivo.

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo. 487, inciso I, do Código de Processo Civil Brasileiro, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor do esposo da falecida (0000690-90.2002.8.08.0024), e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em favor de cada filho da falecida (0001553-46.2002.8.08.0024, 0001555-16.2002.8.08.0024, 0001552-61.2002.8.08.0024, 0001723-18.2002.8.08.0024, e 0001556-98.2002.8.08.0024), com atualização monetária a partir desta data e, juros moratórios desde o evento dano (04.01.2001);

c) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no seguintes processos e termos: (i) Maximiano (0000690-90.2002.8.08.0024), no valor de R$ 76.249,99 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), relativamente às despesas tidas no cuidado de sua esposa falecida; (ii) Katia (0001723-18.2002.8.08.0024), relativamente à diferença entre as rubricas trabalhistas oriundas da rescisão voluntária e da dispensa imotivada, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto aos demais pedidos de indenização por danos materiais, julgo improcedentes, porquanto não se mostraram viáveis, ou devidamente instruídos.

d) Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização relativa à pensão por morte, em favor do esposo da falecida (0000690-90.2002.8.08.0024), à razão de um salário-mínimo por mês, desde o falecimento da Sra. Maria Delicéia Pastore, 22.08.2001, até o seu aniversário de 70 (sessenta) anos de idade, 15.06.2017, acrescido de atualização monetária (à partir do evento danoso – óbito da esposa do requerente) e juros de mora (a partir da data desta sentença), pagos de uma única vez.

e) Condenar os réus, solidariamente, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento, sobre o valor total da condenação.

f) A natureza jurídica da responsabilidade civil para o pagamento da condenação desta ação é solidária, ou seja, todos os réus respondem indistintamente sobre a dívida.

Registro, porém, que os réus IRB – Brasil Resseguros S.A. e Itaú seguros, não são responsáveis por toda a dívida, uma vez que este responderá estritamente nos limites previstos por suas cláusulas contratuais, ao passo que aquele responderá nos exatos termos definidos na decisão proferida por este juízo, ou seja, 88,67% (oitenta e oito, vírgula sessenta e sete por cento) do total do crédito exequendo.

Publique-se, registre-se e intimem-se.”

Em razão dessa Sentença, o Recorrente FABIO POMPERMAYER ingressou com Recurso de Apelação Cível em cada um dos Processos Judiciais, os quais, em virtude da necessidade de digitalização, foram desapensados e, ulteriormente, distribuídos, separadamente, e cada um a seu tempo, já no âmbito do PJe.

Em consulta ao sistema eletrônico processual, é possível identificar que 01 (um) desses Processos - nº 0001555-16.2022.8.08.0024 - ainda encontra-se com a remessa pendente a esta Instância recursal, ao passo que os outros 05 (cinco) encontram-se em trâmite neste Egrégio Tribunal de Justiça.

Destaco que 02 (dois) dos 05 (cinco) Recursos foram direcionados à Relatoria deste Subscritor, porém, foram remetidos ao Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, em razão de sua competência residual, eis que recebeu o primeiro dos 05 (cinco) Recursos, contudo, Sua Excelência entendeu por bem suscitar os Conflitos Negativo de Competência nº 5010998-40.2023.8.08.0000 e nº 5011005-32.2023.8.08.0000, os quais se encontram, atualmente, conclusos para julgamento pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Feitas tais digressões, passo à análise das questões processuais que tangenciam a discussão travada neste intento recursal, notadamente em razão das considerações levadas a efeitos em sustentação oral, buscando o reconhecimento da ausência de interesse recursal do Sr. FABIO POMPERMAYER, em decorrência da superveniência de Acordo firmado entre as partes, o qual fora devidamente homologado pelo Juízo a quo.

Cumpre pontuar que o citado Recurso de Apelação Cível busca reformar a Sentença de fls. 673/682, integralizada às fls. 727/727-verso, a qual, ao analisar conjuntamente os processos alhures especificados, entendeu por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais e condenar, solidariamente, os Réus, ao pagamento de danos materiais e morais.

A insurgência recursal promovida pelo Recorrente FABIO POMPERMAYER está pautada no fato de que o Magistrado de Primeiro Grau sequer se pronunciou a respeito das questões por ele deduzidas em sede de Defesa, sobretudo em relação ao próprio cabimento da Denunciação da Lide no caso em tela e, por conseguinte, sobre os honorários advocatícios correlatos à lide secundária.

Com efeito, não há falar-se em ausência de interesse recursal em decorrência da superveniente formalização de Acordo, sobretudo porque o Recorrente não integrou o referido ajuste, o que fora pactuado somente pelos Autores das demandas judiciais e as empresas IRB - Brasil Resseguros S.A., Concessionária Rodovia do Sol S/A, Itaú Seguros Soluções Corporativas S.A. (atual denominação CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.), cuja pactuação englobou “todos os seis processos supramencionados”.

A propósito, nas hipótese em que há o cabimento da Denunciação da Lide, a superveniência de Acordo firmado entre autor e requerido-denunciante na demanda principal, do qual não participou o requerido-denunciado, não substitui a sentença de procedência do pleito exordial, motivo pelo qual não há qualquer óbice que, as matérias vertidas na segunda demanda, entre denunciante e denunciado, sejam analisadas, ainda que em sede de ulterior Ação Regressiva, limitado ao valor estabelecido na composição firmada judicialmente.

Desta feita, resulta evidente o interesse do Recorrente FABIO POMPERMAYER em ver apreciada a matéria afeta ao (des)cabimento da Denunciação da Lide, razão pela qual rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal, nos termos em que suscitada.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Todos de acordo. A preliminar fica rejeitada à unanimidade.

*

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

No tocante ao mérito recursal, enfatizo que o Eminente Desembargador Relator TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO conheceu e conferiu provimento à Apelação Cível por entender que a Sentença recorrida havia sido omissa quanto ao enfrentamento da Denunciação da Lide, o que poderia ser objeto de apreciação direta nesta instância recursal, conforme regramento contido no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;”

Em seguida, ao apreciar os aspectos fáticos da demanda, enfatizou sobre a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal), cuja circunstância afastaria o cabimento da Denunciação da Lide, a teor dos seguintes fundamentos:

(I) “No caso dos autos, como manifestado, a responsabilidade civil discutida na demanda principal é objetiva, porquanto relacionada com a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos”;

(II) “Por outro lado, a responsabilidade civil a ser discutida em eventual lide secundária, por meio da denunciação, é subjetiva e demanda dilação probatória para aferição da culpa”;

(III) “Em sentido também aplicável ao caso dos autos, colhe-se do C. STJ compreensão no sentido de que a denunciação da lide não pode ser usada quando o denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade”;

(IV) “sobressai a compreensão de que a denunciação da lide, em demanda dessa natureza, revela-se incabível, pois o funcionário da concessionária de serviço público é parte ilegítima para figurar na demanda ajuizada por particular, na qual deve-se perquirir, apenas, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica”;

(V) “além de a denunciação da lide não poder ser admitida, por ilegitimidade do funcionário da requerida para figurar na lide, não seria possível a condenação solidária do requerido ao pagamento dos danos morais e materiais pleiteados pela autora, por manifesta inadequação da presente via”.

Por conseguinte, uma vez acolhida a tese recursal de descabimento da Denunciação da Lide, com consequente juízo de improcedência da lide secundária instaurada nos autos, passou à fixação da sucumbência, nos termos a seguir destacados:

(VI) “A sentença, objeto de impugnação, condenou os requeridos ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Considerando que, se a denunciação fosse admitida, a condenação a ser imposta ao denunciado não ultrapassaria essa quantia, entendo que a fixação dos honorários deve ter como lastro o referido valor”.

(VII) “Sendo assim, condeno a denunciante CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta na sentença (R$ 75.000,00) em favor do patrono do denunciado FABIO POMPERMAYER”.

Posteriormente, conforme salientado, pediu Vista a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA e, na Sessão de Julgamento subsequente, proferiu Voto no sentido de acompanhar a conclusão do Eminente Relator quanto ao descabimento do instituto da Denunciação da Lide na hipótese em apreço, todavia, abrindo divergência quanto à fixação dos ônus de sucumbência, manifestando-se, neste particular, da seguinte forma:

(I) “Em relação aos honorários advocatícios estipulados em favor do patrono do apelante, os quais foram fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta na sentença, embora esteja de acordo com o percentual estabelecido, entendo não ser cabível a fixação destes com base no valor da condenação imposta”;

(II) “Muito embora tenha sido proferida pelo Juízo a quo sentença una, condenado a apelada e as seguradoras rés ao pagamento de indenização aos autores das demandas de origem, decorrentes do mesmo acidente, as quais tiveram inclusive trâmite conjunto, é possível verificar nos autos que foi celebrado perante ao Juízo de origem (6ª Vara Cível de Vitória) um acordo para extinção de todas as demandas (processos nº 000690-90.2002.8.08.0024, 0001553-46.2002.8.08.0024,001555-16.2002.8.08.0024,0001552-61.2002.8.08.0024,0001723-18.2002.8.08.0024, e 0001556-98.2002.8.08.0024, no valor de R$ 2.100.000,00 dois milhões e cem mil reais, sendo de responsabilidade da Rodosol o pagamento da importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)”;

(III) “inexiste, na hipótese, condenação que possa servir de parâmetro para cálculo dos honorários devidos ao patrono do litisdenunciado, ora apelante, pois, a sentença condenatória foi suplantada por aquela que homologou o acordo celebrado entre as partes”;

(IV) “nas hipóteses em que a sentença não expressar uma condenação, como no caso dos autos onde a extinção decorreu de homologação de acordo, os honorários deverão ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte ou, quando não for possível mensurá-lo, será viável a utilização do valor da causa como critério subsidiário”;

(V) “inexistindo valor de condenação em razão do acordo celebrado e devidamente homologado em Juízo, entendo que os honorários da lide secundária devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo apelante/litisdenunciado”;

(VI) “No caso, tal valor é representado pela quantia acordada para pagamento pela apelada aos autores das demandas contra ela propostas, qual seja, a importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), pois trata-se do montante que o denunciado/apelante deixou de arcar, caso fosse condenado a ressarcir a ré/apelada”.

(VIII) “com relação aos honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono do Apelante, entendo que o percentual fixado deve ser aplicado sobre o proveito econômico obtido (CPC art. 85, §2º), e não sobre o valor da condenação, a qual perdeu efeito em razão do acordo celebrado e homologado pelo Juízo de origem, para fins de extinção da demanda proposta”.

Na sequência, o Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA acompanhou a divergência instaurada, “fixando os honorários em 12% sobre o valor de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)”.

Fixadas tais premissas, Impõe-se consignar, de plano, não haver dúvidas quanto ao descabimento da Denunciação da Lide em casos tais como o que ora se analisa, por se tratar de demanda submetida à relação consumerista, onde a concessionária de serviço público responde de forma objetiva.

A propósito, outro não é o entendimento pacífico da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a teor do seguinte aresto:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTE.

1. (...)

3. O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado de que "a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)" (AgInt no AREsp 1.137.085/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe 20/11/2017).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ; AgInt no AREsp n. 1.069.185/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018)

Nesse contexto, eventual responsabilidade do motorista do veículo, à época funcionário da CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, somente poderá ser objeto de perquirição em sede de Ação Regressiva, sendo inviável ampliar a discussão nesta demanda, posto que a ampliação da discussão vai de encontro ao princípio da celeridade processual, com nítido prejuízo ao consumidor.

Na esteira da fundamentação aduzida, também é orientação pacífica da Corte de Superposição que "A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.640.821/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

Desta forma, sendo essa a principal matéria deduzida no recurso de Apelação Cível, o seu acolhimento é impositivo, razão pela qual não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento externado no Voto do Eminente Relator quanto a esse aspecto.

De outra banda, no que tange à divergência instaurada, relacionada à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, não se pode desconsiderar a superveniente formalização de Acordo entre as partes litigantes do processo principal e o fato de que as demandas foram, posteriormente, desapensadas em grau recursal.

Faço esse importante registro, porque a segregação do julgamento das Apelações Cíveis neste Egrégio Tribunal de Justiça, implicará, necessariamente, na fixação da sucumbência recursal em cada uma das 06 (seis) demandas, em contraposição à tramitação por conexão levada a efeito no Primeiro Grau de jurisdição.

Ressalto, outrossim, o entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que “estando ausente a obrigatoriedade de denunciação da lide e tendo a lide principal sido julgada improcedente, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas sucumbenciais em favor do denunciado. A fixação dos respectivos honorários advocatícios na denunciação da lide deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil” (TJES; AC 0000725-59.2015.8.08.0003, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima; Dje: 01/Sep/2023).

Na hipótese, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais atrelados à lide secundária está umbilicalmente vinculada à obrigação pecuniária imputada à CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A no Acordo firmado entre as partes nos presentes autos, qual seja, a importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), cujo valor seria equivalente ao eventual proveito econômico obtido pelo Litisdenunciado.

A despeito da aludida circunstância, é imprescindível que se leve em consideração, que essa quantia abarca todas as 06 (seis) demandas, razão pela qual a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em virtude desta peculiaridade, também deve observar a respectiva proporcionalidade estabelecida na transação.

Consoante pactuado entre as partes no item 2.1) do Acordo, “O valor total do acordo será repartido entre os autores na seguinte proporção: 40% para Maximiano Pastore Neto, 12% para Carla Verônica Pastore, 12% para Teiglea Marcia Pastore, 12% para Kely Vivian Pastore, 12% para Katia Sueli Pastores e 12% Rittialle Max Pastore”.

Em sendo assim, tendo em vista que o presente processo diz respeito ao Autor/Recorrido RITTIALLE MAX PASTORE, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreço é o valor de 12% (doze por cento) da importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), ou seja, R$ 43.653,23 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos).

Isto posto, manifesto convergência com o entendimento externado pelo Eminente Desembargador Relator quanto ao descabimento da Denunciação da Lide, divergindo, entretanto, no tocante à fixação da verba honorária sucumbencial, considerando, neste aspecto, inclusive, o trabalho adicional em grau recursal, para, em consequência, à luz dos critérios contidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixar honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, no valor equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor de R$ 43.653,23 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), representado pelo conteúdo econômico objeto do acordo judicial estabelecido em 1º (Primeiro) Grau de Jurisdição.

É como voto, respeitosamente.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, Vossa Excelência está acompanhando o Desembargador Sérgio Ricardo e a Desembargadora Débora?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Não, estou manifestando uma divergência, seria uma terceira divergência.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

O Desembargador Telêmaco foi o relator e deu provimento ao recurso e não está mais na Câmara. O Desembargador Jorge Henrique está impedido. Foi convocado o Desembargador Raphael. Votaram os Desembargadores Telêmaco, Débora e Sérgio. O Desembargador Namyr votaria e pediu vista.

Hoje, o Desembargador Namyr está inaugurando uma divergência da divergência. Então, para a composição deste julgamento, gostaria de esclarecer quais os colegas participariam neste caso.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Eu, a Desembargadora Débora, o Desembargador Sérgio e o Desembargador Raphael. O Desembargador Telêmaco é o relator e já votou.

Estou fixando 12% sobre R$ 43.653,23.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

A diferença aqui, Senhor Presidente, na verdade, do meu voto para o voto do eminente Desembargador Namyr é que no meu voto eu estou considerando esse percentual sobre todo o valor do acordo. Tanto a parte que a seguradora pagou, quanto a parte que a empresa pagou, porque o acordo englobou esses valores. Considero que, na ação de eventual de regresso, poderiam ambos irem contra o causador do acidente. Então, aí está a diferença.

O Desembargador Namyr está levando em conta o que a empresa desembolsou. Estou levando em conta o que a empresa e a seguradora desembolsaram no acordo. Mas, o percentual é o mesmo, a necessidade de partilhar é a mesma.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

A SR.ª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, meu voto está na sequência, no entendimento do Desembargador Namyr. E observei que ele fez uma modulação com relação a esse voto, esses efeitos. Eu gostaria, então, a partir de agora, vou acompanhar os efeitos apresentados pela modulação apresentada pelo Desembargador Namyr.

Reformulo o meu voto para acompanhar o voto do Desembargador Namyr.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Consulto o Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, acompanho a divergência e os limites da divergência fixadas pelo Desembargador Namyr.

*

REFORMULAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Nesse contexto também acompanho. A minha divergência era só essa questão, estou com a maioria aqui.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

O número 102, Desembargador Namyr, discute só a verba honorária. Todos, então, agora reformulam e acompanham Vossa Excelência.

Proclamo o resultado por maioria de votos, designado Relator o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

E o voto do processo 112, Desembargador Namyr?

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

É o mesmo voto, Presidente. Houve uma fixação do valor que a própria apelante objetiva da Rodosol, no contexto de R$ 363.776,99 embora a parte herdeira tenha recebido apenas 12% desse valor. Estou fixando os honorários, então, 12% sobre o valor já deduzido no cálculo de R$ 43.653,23.

Quando nós formos fazer a conjugação do montante envolvendo esses seis processos, nós vamos chegar no valor de honorários justo, de acordo com o percentual. Agora, prevalecer a pretensão do apelante de receber cada processo com valor, seja total da condenação, ou seja, com o montante da Rodosol, 12% sobre R$363, ele teria cada processo, considerando o valor da Rodosol, 12% sobre o valor, ou seja, quase R$ 40.000 em um multiplicado por seis processos. E se ele conseguir honorários sobre os dois milhões, ele teria esses 12% sobre os dois milhões multiplicado por seis processos. Esses processos tramitaram em conexão, então o valor é um só.

Aqui, o robô, na hora de distribuir os processos, ele separou em seis, então nós não podemos pegar um valor que é uno e multiplicar por seis para fazer esse cálculo. Daí o meu entendimento de desmembrar esses valores, de acordo com o que a sentença disciplinou no acordo para cada uma das partes, um vai receber 40%, que seria Maximiliano Pastore Neto. Então, no momento do julgamento deste processo, o percentual vai ser adequado a essa realidade. E os demais herdeiros, 12%; tudo sobre o valor de responsabilidade da Rodosol, que é trezentos e sessenta e três mil reais. Mas se fosse fazer uma proporção multiplicada por seis, evidentemente, os honorários estariam completamente fora da realidade.

*

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-

Obrigado, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho.

Os eminentes pares estão de acordo também.

Fica proclamado o resultado por maioria de votos, designado Relator o eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, em ambos os julgamentos.

*

* *

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Terceira Câmara Cível

Apelação Cível n° 0001556-98.2002.8.08.0024

Recorrente: Fábio Pompermayer

Recorridos: Ritialle Max Pastore, Itaú Seguros S/A, IRB - Brasil Resseguros S/A, Concessionária Rodovia do Sol S/A, Itaú Seguros Soluções Corporativas S/A

Relator: Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho

VOTO VISTA

Eminentes pares,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, em razão da necessidade de ampliação do
quorum
de julgamento.

Rememoro que, por ocasião do enfrentamento da
APELAÇÃO CÌVEL
referenciado, o
Eminente Desembargador Relator TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, houve por bem
conhecer e conferir provimento ao Recurso
, para reconhecer
“omissão da sentença em relação ao pedido de denunciação da lide formulado pela CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, julgá-lo com fulcro no artigo 1.013, § 3º, III, CPC, e indeferi-lo em relação a FABIO POMPERMAYER, por ser parte ilegítima para figurar na lide”
. Por conseguinte, passou ao
arbitramento da verba honorária sucumbencial
, estabelecendo-a
“
em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta na sentença (R$ 75.000,00) em favor do patrono do denunciado FABIO POMPERMAYER
”
.

Em contraposição, subsistiu
divergência parcial instaurada pela Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
, quando do julgamento da presente APELAÇÃO CÍVEL interposta contra a SENTENÇA (fls. 673/681-v) proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta por RITTIALLE MAX PASTORE contra a CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, subsistindo Denunciação da Lide ao ora Recorrente FABIO POMPERMAYER e à empresa ITAÚ SEGUROS S/A, a qual promoveu nova Denunciação da Lide à BRADESCO SEGUROS S/A e à IRB - BRASIL RESSEGUROS.

A
divergência
, portanto, está
adstrita à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais
, tendo a
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
manifestado compreensão no sentido de que “
o
percentual fixado deve ser aplicado sobre o proveito econômico obtido
(CPC art. 85, §2º), e não sobre o valor da condenação, a qual perdeu efeito em razão do acordo celebrado e homologado pelo Juízo de origem”
, cujo
entendimento fora acompanhado pelo Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
.

Feita esta breve explanação, cumpre destacar,
de plano, que em se tratando da
técnica de julgamento ampliado

estabelecida no artigo 942, do Código de Processo Civil,

“
os novos julgadores convocados não ficam restritos aos capítulos ou pontos sobre os quais houve inicialmente divergência, cabendo-lhes a apreciação da integralidade do recurso
”
(
STJ
; REsp n. 1.771.815/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018).

Em sendo assim, registro que a manifestação deste Subscritor não deve estar adstrita à divergência de julgamento, limitada, bem é de ver, sobre a discussão concernente à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais da Denunciação da Lide promovida pela CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A direcionada ao Recorrente FABIO POMPERMAYER.

Antes de aprofundar no exame das questões processuais e meritórias em debate nesta Apelação Cível, importa registrar, por oportuno e relevante, que a
Sentença recorrida
fora resultado do
julgamento, conjunto e simultâneo
,
de
06 (seis) processos funcionalmente vinculados, tangenciando a mesma relação jurídica base
(acidente de trânsito com evento morte
), consoante se pode inferir da leitura dos seguintes excertos da Sentença,
in verbis:

“
SENTENÇA

Tratam-se de ações de indenização por danos morais e materiais, ajuizadas por
Maximiano Pastore Neto
(000690-90.2002.8.08.0024),
Carla Veronica Pastore
(0001553-46.2002.8.08.0024),
Teiglea Marcia Pastore
(0001555-16.2002.8.08.0024),
Kely Vivian Pastore
(0001552-61.2002.8.08.0024),
Katia Sueli Pastore
(0001723-18.2002.8.08.0024), e
Rittialle Max Pastore
(0001556-98.2002.8.08.0024) em face, originalmente, de
Concessionária Rodovia do Sol LTDA
, com posterior inclusões de
Itaú Seguradora S.A.
,
IRB – Brasil Resseguros S.A.
,
IRB – Brasil Resseguros S.A.
e
Fábio Pompermeyr
, no polo passivo da lide.

Cuidam-se de demandas ajuizadas independentemente, tendo sido distribuídas perante diversas varas cíveis desta capital. No entanto, por força do instituto da conexão, os citados feitos foram reunidos perante esta vara, para tramitar junto à ação de número 0000690-90.2002.8.08.0024
. (grifo nosso)

(...)

Dispositivo
.

Diante de todo o exposto, com fulcro no artigo. 487, inciso I, do Código de Processo Civil Brasileiro, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a)
Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor do esposo da falecida (0000690-90.2002.8.08.0024), e R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em favor de cada filho da falecida (0001553-46.2002.8.08.0024, 0001555-16.2002.8.08.0024, 0001552-61.2002.8.08.0024, 0001723-18.2002.8.08.0024, e 0001556-98.2002.8.08.0024), com atualização monetária a partir desta data e, juros moratórios desde o evento dano (04.01.2001);

c)
Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no seguintes processos e termos: (i) Maximiano (0000690-90.2002.8.08.0024), no valor de R$ 76.249,99 (setenta e seis mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), relativamente às despesas tidas no cuidado de sua esposa falecida; (ii) Katia (0001723-18.2002.8.08.0024), relativamente à diferença entre as rubricas trabalhistas oriundas da rescisão voluntária e da dispensa imotivada, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto aos demais pedidos de indenização por danos materiais, julgo improcedentes, porquanto não se mostraram viáveis, ou devidamente instruídos.

d)
Condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização relativa à pensão por morte, em favor do esposo da falecida (0000690-90.2002.8.08.0024), à razão de um salário-mínimo por mês, desde o falecimento da Sra. Maria Delicéia Pastore, 22.08.2001, até o seu aniversário de 70 (sessenta) anos de idade, 15.06.2017, acrescido de atualização monetária (à partir do evento danoso – óbito da esposa do requerente) e juros de mora (a partir da data desta sentença), pagos de uma única vez.

e)
Condenar os réus, solidariamente, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento, sobre o valor total da condenação.

f)
A natureza jurídica da responsabilidade civil para o pagamento da condenação desta ação é solidária, ou seja, todos os réus respondem indistintamente sobre a dívida.

Registro, porém, que os réus IRB – Brasil Resseguros S.A. e Itaú seguros, não são responsáveis por toda a dívida, uma vez que este responderá estritamente nos limites previstos por suas cláusulas contratuais, ao passo que aquele responderá nos exatos termos definidos na decisão proferida por este juízo, ou seja, 88,67% (oitenta e oito, vírgula sessenta e sete por cento) do total do crédito exequendo.

Publique-se, registre-se e intimem-se.”

Em razão dessa Sentença,
o Recorrente FABIO POMPERMAYER ingressou com Recurso de Apelação Cível em cada um dos Processos Judiciais, os quais, em virtude da necessidade de digitalização, foram desapensados e, ulteriormente, distribuídos, separadamente, e cada um a seu tempo, já no âmbito do PJe
.

Em consulta ao sistema eletrônico processual, é possível identificar que 01 (um) desses Processos - nº 0001555-16.2022.8.08.0024 - ainda encontra-se com a remessa pendente a esta Instância recursal, ao passo que os outros 05 (cinco) encontram-se em trâmite neste Egrégio Tribunal de Justiça
.

Destaco que 02 (dois) dos 05 (cinco) Recursos foram direcionados à Relatoria deste Subscritor, porém, foram remetidos ao Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, em razão de sua competência residual, eis que recebeu o primeiro dos 05 (cinco) Recursos, contudo, Sua Excelência entendeu por bem suscitar os Conflitos Negativo de Competência nº
5010998-40.2023.8.08.0000
e nº
5011005-32.2023.8.08.0000
, os quais se encontram, atualmente, conclusos para julgamento pelo Eminente Desembargador Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Feitas tais digressões,
passo à análise das
questões processuais que tangenciam a discussão travada neste intento recursal
, notadamente em razão das considerações levadas a efeitos em sustentação oral, buscando o reconhecimento da ausência de interesse recursal do Sr. FABIO POMPERMAYER, em decorrência da superveniência de Acordo firmado entre as partes, o qual fora devidamente homologado pelo Juízo
a quo
.

Cumpre pontuar que

o citado
Recurso de Apelação Cível busca reformar a Sentença de fls. 673/682, integralizada às fls. 727/727-verso
, a qual, ao analisar conjuntamente os processos alhures especificados, entendeu por bem
julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais e condenar, solidariamente, os Réus, ao pagamento de danos materiais e morais
.

A
insurgência recursal promovida pelo Recorrente FABIO POMPERMAYER
está pautada no fato de que o Magistrado de Primeiro Grau sequer se pronunciou a respeito das questões por ele deduzidas em sede de Defesa, sobretudo em relação ao próprio cabimento da Denunciação da Lide no caso em tela e, por conseguinte, sobre os honorários advocatícios correlatos à lide secundária
.

Com efeito,
não há falar-se em ausência de interesse recursal em decorrência da superveniente formalização de Acordo
, sobretudo porque o
Recorrente não integrou o referido ajuste
, o que fora pactuado somente pelos
Autores das demandas judiciais e as empresas IRB - Brasil Resseguros S.A., Concessionária Rodovia do Sol S/A, Itaú Seguros Soluções Corporativas S.A. (atual denominação CHUBB SEGUROS BRASIL S.A
.)
, cuja
pactuação englobou
“todos os seis processos supramencionados
”
.

A propósito, nas hipótese em que há o cabimento da Denunciação da Lide, a superveniência de Acordo firmado entre autor e requerido-denunciante na demanda principal, do qual não participou o requerido-denunciado, não substitui a sentença de procedência do pleito exordial, motivo pelo qual não há qualquer óbice que, as matérias vertidas na segunda demanda, entre denunciante e denunciado, sejam analisadas, ainda que em sede de ulterior Ação Regressiva, limitado ao valor estabelecido na composição firmada judicialmente
.

Desta feita,
resulta evidente o interesse do Recorrente FABIO POMPERMAYER em ver apreciada a matéria afeta ao (des)cabimento da Denunciação da Lide, razão pela qual

rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal
, nos termos em que suscitada
.

No tocante ao mérito recursal
, enfatizo que o
Eminente Desembargador Relator TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO conheceu e conferiu provimento à Apelação Cível
por entender que a Sentença recorrida havia sido omissa quanto ao enfrentamento da Denunciação da Lide, o que poderia ser objeto de apreciação direta nesta instância recursal, conforme regramento contido no artigo 1.013, § 3º, inciso III, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“
Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

III
- constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;”

Em seguida, ao apreciar os aspectos fáticos da demanda, enfatizou sobre a
responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público (artigo 37, § 6º, da Constituição Federal)
, cuja circunstância afastaria o cabimento da Denunciação da Lide, a teor dos seguintes fundamentos:

(I)

“
No caso dos autos, como manifestado, a responsabilidade civil discutida na demanda principal é objetiva, porquanto relacionada com a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos”
;

(II)

“Por outro lado, a responsabilidade civil a ser discutida em eventual lide secundária, por meio da denunciação, é subjetiva e demanda dilação probatória para aferição da culpa”
;

(III)

“Em sentido também aplicável ao caso dos autos, colhe-se do C. STJ compreensão no sentido de que a denunciação da lide não pode ser usada quando o denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade”
;

(IV)

“sobressai a compreensão de que a denunciação da lide, em demanda dessa natureza, revela-se incabível,
pois o funcionário da concessionária de serviço público é parte ilegítima
para figurar na demanda ajuizada por particular, na qual deve-se perquirir, apenas, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica”
;

(V)

“além de a denunciação da lide não poder ser admitida, por ilegitimidade do funcionário da requerida para figurar na lide, não seria possível a condenação solidária do requerido ao pagamento dos danos morais e materiais pleiteados pela autora, por manifesta inadequação da presente via”.

Por conseguinte, uma vez acolhida a tese recursal de descabimento da Denunciação da Lide, com consequente juízo de improcedência da lide secundária instaurada nos autos, passou à fixação da sucumbência, nos termos a seguir destacados:

(VI)

“A sentença, objeto de impugnação, condenou os requeridos ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Considerando que, se a denunciação fosse admitida, a condenação a ser imposta ao denunciado não ultrapassaria essa quantia, entendo que a fixação dos honorários deve ter como lastro o referido valor”
.

(VII)

“Sendo assim, condeno a denunciante
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta na sentença (R$ 75.000,00) em favor do patrono do denunciado
FABIO POMPERMAYER”
.

Posteriormente, conforme salientado, pediu Vista a
Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA
e, na Sessão de Julgamento subsequente, proferiu Voto no sentido de
acompanhar a conclusão do Eminente Relator quanto ao descabimento do instituto da Denunciação da Lide
na hipótese em apreço, todavia,
abrindo divergência quanto à fixação dos ônus de sucumbência
, manifestando-se, neste particular, da seguinte forma:

(I)

“Em relação aos honorários advocatícios estipulados em favor do patrono do apelante, os quais foram fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta na sentença, embora esteja de acordo com o percentual estabelecido, entendo não ser cabível a fixação destes com base no valor da condenação imposta”
;

(II)

“Muito embora tenha sido proferida pelo Juízo a quo sentença una, condenado a apelada e as seguradoras rés ao pagamento de indenização aos autores das demandas de origem, decorrentes do mesmo acidente, as quais tiveram inclusive trâmite conjunto, é possível verificar nos autos que foi celebrado perante ao Juízo de origem (6ª Vara Cível de Vitória) um acordo para extinção de todas as demandas (processos nº 000690-90.2002.8.08.0024, 0001553-46.2002.8.08.0024,001555-16.2002.8.08.0024,0001552-61.2002.8.08.0024,0001723-18.2002.8.08.0024, e 0001556-98.2002.8.08.0024, no valor de R$ 2.100.000,00 dois milhões e cem mil reais, sendo de responsabilidade da Rodosol o pagamento da importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)”
;

(III)

“inexiste, na hipótese, condenação que possa servir de parâmetro para cálculo dos honorários devidos ao patrono do litisdenunciado, ora apelante, pois, a sentença condenatória foi suplantada por aquela que homologou o acordo celebrado entre as partes”;

(IV)
“nas hipóteses em que a sentença não expressar uma condenação, como no caso dos autos onde a extinção decorreu de homologação de acordo, os honorários deverão ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte ou, quando não for possível mensurá-lo, será viável a utilização do valor da causa como critério subsidiário”
;

(V)

“inexistindo valor de condenação em razão do acordo celebrado e devidamente homologado em Juízo, entendo que os honorários da lide secundária devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo apelante/litisdenunciado”
;

(VI)

“No caso, tal valor é representado pela quantia acordada para pagamento pela apelada aos autores das demandas contra ela propostas, qual seja, a importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), pois trata-se do montante que o denunciado/apelante deixou de arcar, caso fosse condenado a ressarcir a ré/apelada”
.

(VIII)

“com relação aos honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono do Apelante, entendo que o percentual fixado deve ser aplicado sobre o proveito econômico obtido (CPC art. 85, §2º), e não sobre o valor da condenação, a qual perdeu efeito em razão do acordo celebrado e homologado pelo Juízo de origem, para fins de extinção da demanda proposta”
.

Na sequência, o
Eminente Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA acompanhou a divergência instaurada
,
“fixando os honorários em 12% sobre o valor de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)”
.

Fixadas tais premissas, Impõe-se consignar, de plano,
não haver dúvi
das quanto ao descabimento da Denunciação da Lide em casos tais como o que ora se analisa, por se tratar de demanda submetida à relação consumerista, onde a concessionária de serviço público responde de forma objetiva
.

A propósito, outro não é o entendimento pacífico da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, a teor do seguinte aresto:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTE.

1.
(...)

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado de que "a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)" (AgInt no AREsp 1.137.085/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe 20/11/2017).

4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.069.185/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 28/6/2018)

Nesse contexto,
eventual responsabilidade do motorista do veículo
, à época
funcionário da CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
, somente
poderá ser objeto de perquirição em sede de Ação Regressiva
, sendo inviável ampliar a discussão nesta demanda, posto que a ampliação da discussão vai de encontro ao princípio da celeridade processual
, com nítido prejuízo ao consumidor
.

Na esteira da fundamentação aduzida, também é orientação pacífica da
Corte de Superposição
que
"A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)”
(
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.640.821/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).

Desta forma, sendo essa a principal matéria deduzida no recurso de Apelação Cível, o seu acolhimento é impositivo, razão pela qual
não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento externado no Voto do Eminente Relator quanto a esse aspecto
.

De outra banda, no que tange à
divergência instaurada
, relacionada à
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência
, não se pode desconsiderar a
superveniente
form
alização de Acord
o
entre as partes litigantes do processo principal
e o fato de que as
demandas foram, posteriormente, desapensadas em grau recursal
.

Faço esse importante registro, porque
a segregação do julgamento das Apelações Cíveis neste Egrégio Tribunal de Justiça, implicará, necessariamente, na fixação da sucumbência recursal em cada uma das 06 (seis) demanda
s
, em contraposição à tramitação por conexão levada a efeito no Primeiro Grau de jurisdição
.

Ressalto, outrossim, o entendimento da jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que
“estando ausente a obrigatoriedade de denunciação da lide e tendo a lide principal sido julgada improcedente, incumbe ao denunciante o pagamento das verbas sucumbenciais em favor do denunciado.
A fixação dos respectivos honorários advocatícios na denunciação da lide deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
”
(
TJES
; AC 0000725-59.2015.8.08.0003, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima; Dje: 01/Sep/2023).

Na hipótese,
a
base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais atrelados à lide secundária
está umbilicalmente vinculada à obrigação pecuniária imputada à CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A no Acordo firmado entre as partes
nos presentes autos, qual seja, a importância de
R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)
, cujo valor seria equivalente ao eventual proveito econômico obtido pelo Litisdenunciado
.

A despeito da aludida circunstância,
é im
prescindível que se leve em consideração, que essa quantia abarca todas as 06 (seis) demandas, razão pela qual a
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, em virtude desta peculiaridade, também deve observar a respectiva proporcionalidade estabelecida na transação
.

Consoante
pactuado entre as partes no item 2.1) do Acordo
,
“O valor total do acordo será repartido entre os autores na seguinte proporção: 40% para Maximiano Pastore Neto, 12% para Carla Verônica Pastore, 12% para Teiglea Marcia Pastore, 12% para Kely Vivian Pastore, 12% para Katia Sueli Pastores e
12% Rittialle Max Pastore
”.

Em sendo assim, tendo em vista que o
presente processo diz respeito ao Autor/Recorrido RITTIALLE MAX PASTORE, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso em apreç
o
é o valor de 12% (doze por cento) da importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), ou seja,
R$ 43.653,23 (qua
renta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos).

Isto posto, manifesto convergência com o entendimento externado pelo Eminente Desembargador Relator quanto ao descabimento da Denunciação da Lide, divergindo, entretanto, no tocante à fixação da verba honorária sucumbencial, considerando, neste aspecto, inclusive, o t
rabalho adicional em grau recursal, para, em consequência, à luz dos critérios contidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixar honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pela CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A, no valor equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor de R$ 43.653,23 (quarenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos), representado pelo conteúdo econômico objeto do acordo judicial estabelecido em 1º (Primeiro) Grau de Jurisdição.

É como voto, respeitosamente.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001556-98.2002.8.08.0024

APELANTE: FÁBIO POMPERMAYER

APELADA: CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO – VISTA

Na sessão pretérita ouvi atentamente o Ilte. Relator, o qual consignou, em seu judicioso voto, que a condenação do apelante,
FÁBIO POMPERMAYER,
não pode subsistir, por ser parte ilegítima e por sua responsabilidade ser subsidiária nestes casos, razão pela qual entendeu por
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO,
de modo a reconhecer a omissão da sentença em relação ao pedido de denunciação da lide formulado pela
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A,
julgá-lo, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, III, CPC, e indeferi-lo em relação a
FÁBIO POMPERMAYER,
por ser parte ilegítima para figurar na lide.

Diante do resultado do julgamento, condenou a denunciante/apelada,
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A,
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os “[...]
em 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação
imposta na sentença (R$ 75.000,00) em favor do patrono do denunciado FÁBIO POMPERMAYER.
[...]”(ID 6588696 - destaquei).

Sem delongas, entendo por acompanhar o entendimento do nobre Relator em seu voto condutor quanto ao provimento do recurso e ao suprimento da omissão apontada no julgado.

Em relação aos honorários advocatícios estipulados em favor do patrono do apelante, os quais foram fixados
em 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação imposta na sentença,
embora esteja de acordo com o percentual estabelecido,
entendo não ser cabível a fixação destes com base no valor da condenação imposta. Explico:

Muito embora tenha sido proferida pelo Juízo
a quo
sentença una, condenado a apelada e as seguradoras rés ao pagamento de indenização aos autores das demandas de origem, decorrentes do mesmo acidente, as quais tiveram inclusive trâmite conjunto, é possível verificar nos autos que
foi celebrado perante ao Juízo de origem (6ª Vara Cível de Vitória) um acordo
para extinção de todas as demandas
(processos nº 000690-90.2002.8.08.0024, 0001553-46.2002.8.08.0024, 0001555-16.2002.8.08.0024,0001552-61.2002.8.08.0024,0001723-18.2002.8.08.0024, e 0001556-98.2002.8.08.0024, no valor de R$ 2.100.000,00 dois milhões e cem mil reais,
sendo de responsabilidade da Rodosol o pagamento da importância de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)
, conforme cláusula 2.3 do pacto celebrado:

“[...]
2.3) O restante da quantia acordada, no importe de R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos), será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A;
[...]”

Assim, inexiste, na hipótese, condenação que possa servir de parâmetro para cálculo dos honorários devidos ao patrono do litisdenunciado, ora apelante, pois, a sentença condenatória foi suplantada por aquela que homologou o acordo celebrado entre as partes, da qual se pode colher:

“[...] Tratam-se de ações de indenização por danos morais e materiais ajuizadas por
Maximiano Pastore Neto
(000690-90.2002.8.08.0024),
Carla Veronica Pastore
(0001553-46.2002.8.08.0024),
Teiglea Marcia Pastore
(0001555-16.2002.8.08.0024),
Kely Vivian Pastore
(0001552-61.2002.8.08.0024),
Katia Sueli Pastore
(0001723-18.2002.8.08.0024), e
Rittialle Max Pastore
(0001556-98.2002.8.08.0024) em face de
Concessionária Rodovia do Sol LTDA, Itaú Seguradora S.A., IRB – Brasil Resseguros S.A., IRB – Brasil Resseguros S.A.
, e
Fábio Pompermeyr
, todos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos verifico que as partes entabularam acordo para dar fim à lide (fls. 1.698/1702), por meio da homologação da transação com a consequente extinção do processo, nos molde do artigo 487, III, b, do Novo Código de Processo Civil.

Verifico que o citado acordo foi afiançado pela assinatura das partes envolvidas.

O artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código Processo Civil, dispõe que haverá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação entre as partes.

Dessa forma,
HOMOLOGO
o acordo celebrado entre as partes (fls. 1.698/1702), bem como
JULGO O PROCESSO EXTINTO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. [...]”

Desta forma, definido o percentual dos honorários de sucumbência, e não havendo mais condenação, e sim uma homologação de transação, deve o julgador aferir qual é a efetiva base de cálculo a ser aplicada.

Nesse particular, o atual Código de Processo Civil trouxe duas inovações significativas ao estabelecer como parâmetros, além do valor da condenação, (I) o proveito econômico obtido pela parte e, subsidiariamente, (II) o valor da causa, conforme exegese do art. 85, §2º, do CPC/15:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. ”

Assim, nas hipóteses em que a sentença não expressar uma condenação,
como no caso dos autos onde a extinção decorreu de homologação de acordo
,
os honorários deverão ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte
ou, quando não for possível mensurá-lo, será viável a utilização do valor da causa como critério subsidiário.

Portanto, na hipótese em análise, inexistindo valor de condenação em razão do acordo celebrado e devidamente homologado em Juízo, entendo que os honorários da lide secundária devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido pelo apelante/litisdenunciado.

No caso, tal valor é representado pela quantia acordada para pagamento pela apelada aos autores das demandas contra ela propostas, qual seja, a importância de
R$ 363.776,99 (trezentos e sessenta e três mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos)
,
pois
trata-se do montante que o denunciado/apelante deixou de arcar, caso fosse condenado a ressarcir a ré/apelada
.

Neste sentido, trago os precedentes que seguem:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA HILDA E A RÉ TIL TRANSPORTES COLETIVOS S/A., JULGANDO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, III, "B", DO CPC
.
EM RELAÇÃO À LIDE SECUNDÁRIA, JULGOU-A EXTINTA, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC, CONDENANDO A DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS DA DENUNCIAÇÃO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Código de processo civil de 2015. Aplicabilidade. 2. Ônus sucumbenciais da lide secundária.
Acordo firmado exclusivamente entre a autora e a ré denunciante. Lide secundária prejudicada. Extinção, sem resolução do mérito
. Dever da denunciante em arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos da denunciada. Entendimento do STJ e desta corte. Aplicação do princípio da causalidade. 3. Pleito de modificação da base de cálculo da verba honorária fixada na lide secundária. Acolhimento.
Honorários que devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pela parte seguradora
. Inteligência do art. 85, §2º do CPC.
Valor acordado que representa a quantia que a denunciada deixou de arcar, caso fosse condenada a ressarcir a ré denunciante
. Precedentes desta corte. Reforma da sentença neste ponto. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 0008471-25.2014.8.16.0056; Cambé; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 07/02/2022; DJPR 07/02/2022) (g.n)

“Ainda, à luz do art. 1013, §3º, do CPC,
julga-se extinta a lide secundária, por falta de interesse de agir superveniente da ré/denunciante, que deverá arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
, os quais, à luz do art. 85, §2º,
são fixados em 10% sobre o valor do acordo, por se tratar do valor que a denunciada deixou de arcar, caso fosse condenada a ressarcir a ré (critério do proveito econômico, por não se enquadrar nas hipóteses de condenação ou valor da causa, entendido como o valor da lide secundária)
, em atenção, ainda, aos vetores traçados nos incisos do referido dispositivo.” (TJPR - 8ª C.Cível - 0001664-29.2015.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO HELTON JORGE - J. 25.05.2020)(g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO -ACORDO CELEBRADO NA LIDE PRINCIPAL, COM A EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO ÀS PARTES ENVOLVIDAS – EXTINÇÃO DA LIDE SECUNDÁRIA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ANÁLISE PREJUDICADA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA SEGURADORA – CRITÉRIOS OBJETIVOS DISPOSTOS NO ART. 85 DO CPC – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – MEDIDA EXCEPCIONAL, CABÍVEL APENAS NOS CASOS PREVISTOS NO §8º DO ART. 85 DO CPC – INAPLICABILIDADE AO PRESENTE CASO –
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
PELA SEGURADORA COM A REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AUTORAS E RÉU – ADSTRIÇÃO AOS PATAMARES LEGAIS DE 10% A 20% – VALOR DO ACORDO FORMULADO –
MONTANTE QUE EFETIVAMENTE DEIXOU DE SER DESEMBOLSADO
PELA SEGURADORA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11 DO CPC.RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJPR - 8ª C.Cível - 0025729-62.2014.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE BARBOSA FABIANI - J. 18.05.2020)(g.n)

Dessa forma, acompanho o Ilte. Relator em seu voto, porém, com relação aos honorários de sucumbência arbitrados em favor do patrono do Apelante, entendo que o percentual fixado deve ser aplicado
sobre o proveito econômico obtido (CPC art. 85, §2º)
, e não sobre o valor da condenação, a qual perdeu efeito em razão do acordo celebrado e homologado pelo Juízo de origem, para fins de extinção da demanda proposta.

É como voto .

Sr. Presidente, ao analisar os autos observei que atuei na lide em primeiro grau de jurisdição e assim, a teor do inciso II, do artigo 144, do CPC, dou-me por impedido de atuar no presente feito.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0001552-61.2002.8.08.0024

APELANTE: FÁBIO POMPERMAYER

APELADOS: RITIALLE MAX PASTORE; ITAU SEGUROS S/A; IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A; CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A; ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FABIO POMPERMAYER
contra a r. sentença de fls. 673/681-verso que, nos autos da

ação de indenização por danos morais e materiais

ajuizada por
RITTIALLE MAX PASTORE

em face de
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A,
que promoveu a denunciação da lide de
ITAÚ SEGUROS SOLUÇÕES
CORPORATIVAS
S/A, IRB – BRASIL RESSEGUROS S/A,
e do ora
recorrente
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) a título de danos morais.

Na oportunidade, condenou os requeridos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, o apelante requer, primeiramente, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, alega que (
i
) não houve decisão sobre o cabimento de sua denunciação à lide, a qual não poderia ter ocorrido em virtude de sua ilegitimidade para compor a presente lide, nos termos decididos no Tema 940 do C. STF e que (
ii
) considerando a condição da
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
de concessionária prestadora de serviço público, aplica-se o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Ainda, sustenta que (
iii
) não agiu como dolo ou culpa, não podendo ser considerado responsável pelo acidente de trânsito, pois a culpa seria da Concessionária, em virtude de sinalização errada na rodovia.

Após a prolação da sentença, sobreveio acordo entre
RITTIALLE MAX PASTORE
e os requeridos RODOVIA DO SOL S/A, ITAÚ SEGUROS S/A e IRB – INSTITUTO DE RESSEGUROS DO BRASIL
(fls. 800/804), o qual foi homologado pelo Juízo
a quo
(fls. 806/807-verso), de modo que os efeitos da sentença apenas subsistiram no que concerne à relação entre
FABIO POMPERMAYER
e a autora.

Devidamente intimados,
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
ofereceu contrarrazões às fls. 828/838.

De plano,
defiro o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado pelo apelante
, pois compreendo que sua condição de hipossuficiência restou demonstrada.

Passando à análise do mérito recursal, reputo necessário rememorar brevemente os fatos que circundam a causa.

Em virtude de um acidente de trânsito ocorrido em 04.01.2001 na Rodovia ES-060, houve o falecimento de
MARIA DELICÉA PASTORE,
a qual estava em veículo que foi abalroado por carro dirigido por funcionário da
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
, fato que ensejou a propositura de uma série de demandas de conteúdo similar por seus familiares, dentre eles, o ora apelado
RITIALLE MAX
PASTORE,
em face da Concessionária, por meio das quais pleiteiam a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

Em sede de contestação,
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
requereu a denunciação da lide de
FABIO POMPERMAYER,
o funcionário que estava conduzindo o veículo quando o acidente ocorreu, e das seguradoras
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, ITAÚ SEGUROS S/A.

O Juízo
a quo,
sem se manifestar sobre o deferimento, ou não, dos pedidos de denunciação, determinou a citação das partes denunciadas pela Concessionária.

Em sua peça defensiva, o ora apelante afirmou ser ilegítimo para figurar na lide, de modo que a denunciação não poderia prosperar. Subsidiariamente, aduziu que a culpa do acidente seria da Concessionária, em função da colocação de placas de trânsito em locais incorretos.

Após a instrução processual, o Magistrado primevo prolatou a sentença objeto do presente recurso, por meio da qual condenou os requeridos solidariamente ao pagamento de danos morais e materiais, por compreender que
“restou comprovada a culpa do réu na ocorrência do evento danoso, devendo sobre ele pesar o ônus jurídico de sua iniquidade, bem como àqueles que o direito responsabiliza, na forma da lei”.
Não houve, contudo, manifestação sobre a lide secundária.

Como se sabe, em casos em que se requer a denunciação da lide, na hipótese de o denunciante restar vencido, passa-se ao julgamento da denunciação, tal como preceitua o artigo 129, do CPC:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado.

Conforme relatado, não houve julgamento da lide secundária, tampouco houve qualquer manifestação a respeito da admissibilidade, ou não, da denunciação da lide no caso em apreço, limitando-se o Juízo
a quo
a reconhecer que a conduta do ora apelante seria culposa e que haveria solidariedade entre a Concessionária requerida e os demais.

Assim,
entendo que a sentença objurgada foi omissa em relação à lide secundária, fato que permite seu julgamento nesta Instância, à luz da Teoria da Causa Madura
:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

E, para analisar o pedido de denunciação da lide e seus eventuais consectários, é necessário ressaltar que o acidente de trânsito que ensejou a propositura da presente demanda ocorreu em via pública objeto de contrato de concessão firmado entre a requerida
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
e o Estado do Espírito Santo e, ainda, envolveu veículo da própria Concessionária, no contexto do desempenho de seu serviço público.

Como se sabe, casos tais atraem a aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual
reconhece a responsabilidade objetiva
das Pessoas Jurídicas de Direito Público e de Direito Privado prestadoras de serviço público, categoria na qual se enquadra a Concessionária apelada:

Art. 37. (...).

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O dispositivo em comento é de clareza solar ao reconhecer que a responsabilidade desse grupo é objetiva, não se perquirindo a respeito de culpa ou dolo.

Por sua vez, é possível que as pessoas jurídicas englobadas pela norma
se valham de ação regressiva contra o agente causador do dano
, devendo demonstrar, especificamente nessa demanda, a existência de dolo ou culpa em sua ação ou omissão, tratando-se, assim, de responsabilidade subjetiva.

A partir dessa premissa, o Excelso Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos no sentido de que
“a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público,
sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” (RE 1027633, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019).

Tenho ciência de que a matéria é objeto de divergência, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, existindo precedente, inclusive, que estabelece que a denunciação não é obrigatória, o que não indica, por outro lado, que ela é proibida.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 568/STJ.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil.

2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.

3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, pronunciar-se acerca de suposta violação a dispositivos constitucionais.

4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a simples alegação de violação genérica de preceitos e normas infraconstitucionais, desprovida de fundamentação que demonstre de que maneira houve a negativa de vigência dos dispositivos legais pelo Tribunal de origem, não é suficiente para fundar recurso especial, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.

5. Na espécie, segundo o Tribunal a quo, não houve qualquer prejuízo a justificar a decretação de nulidade processual. Portanto, para alterar tal conclusão, necessário o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é obstado nesta instância recursal pela Súmula 7/STJ.

6. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que, nas ações indenizatórias fundadas na responsabilidade civil objetiva do Estado, não é obrigatória a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano
. Precedentes do STJ. Súmula 568/STJ.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 913.670/BA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 1/9/2016, DJe de 14/9/2016.)

De todo modo, o C. STJ manifesta-se no sentido de que a denunciação da lide não pode ser admitida quando introduzir na demanda uma causa estranha a lide principal e que demanda dilação probatória. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR AÉREO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR. COMPROVAÇÃO DO DANO. ANTINOMIA. TEMA 210/STF. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AÇÃO DE REGRESSO. ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS.

1. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em razão de danos causados à carga, em transporte aéreo internacional.

2. Recursos especiais interpostos em: 01/10/2014 e 20/10/2021.

Conclusos ao gabinete em: 16/11/2022.

3. Os propósitos recursais consistem em definir (I) se a responsabilidade limitada do transportador aéreo internacional, prevista no art. 22, III, da Convenção de Montreal, viola o princípio da reparação integral estabelecido no art. 944, do Código Civil; (II) se outros documentos que comprovem o valor da carga transportada servem para substituir a Declaração Especial de Valor, exigida pela Convenção de Montreal para afastar o limite de responsabilidade de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma e;

(III) se é obrigatória de denunciação da lide entre o expedidor e o transportador da carga em ação indenizatória ajuizada pelo proprietário da carga que sofreu danos.

4. A Convenção de Montreal, internalizada no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto-Lei 5.910/06, estabelece em seu art. 22, III, que "no transporte de carga, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma Declaração Especial de Valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar de destino."

5. A Declaração Especial de Valor não se confunde com outros documentos, pois somente ela revela que foi facultado ao transportador avaliar o conteúdo da carga e cobrar, se cabível, uma quantia suplementar, com base no valor declarado, para a eventual contratação de seguro adicional.

6. Admitir documentos que não a Declaração Especial de Valor, seria uma interpretação extensiva da Convenção de Montreal, o que poderia representar uma violação às obrigações internacionais assumidas pelo Brasil.

7. A Convenção de Viena de Direito dos Tratados (Decreto-Lei nº 7.030/09) positiva em seu art. 27 um importante princípio de direito internacional ao estabelecer que um país signatário de convenção internacional não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado.

8. No Tema 210/STF, decidido no julgamento do RE 636.331, restou fixada a tese de que as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.

9. Mesmo que se considere a existência de antinomia entre o art. 22, III, Convenção de Montreal e o art. 944 do Código Civil, a primeira deve prevalecer em virtude de sua ulterioridade e especialidade, tal como entendeu o STF no RE 636.331.

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a denunciação da lide somente se torna obrigatória quando a omissão da parte implicar perda do seu direito de regresso.

Precedentes.

11.
É pacífica jurisprudência desta Corte Superior para inadmitir a denunciação da lide embasada no art. 70, III, do CPC quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, a exigir ampla dilação probatória, especialmente quando está sob análise processo em estado avançado, a fim de respeitar os princípios da celeridade e economia processuais.

12. Recurso especial de ALCATEL-LUCENT BRASIL S. A. não provido e Recurso especial de PANALPINA LTDA parcialmente provido para suprir a omissão do acórdão recorrido, negando provimento ao pedido de denunciação da lide.

(REsp n. 2.034.746/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

No caso dos autos, como manifestado, a responsabilidade civil discutida na demanda principal é objetiva, porquanto relacionada com a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Por outro lado, a responsabilidade civil a ser discutida em eventual lide secundária, por meio da denunciação, é subjetiva e demanda dilação probatória para aferição da culpa.

Em sentido também aplicável ao caso dos autos, colhe-se do C. STJ compreensão no sentido de que a denunciação da lide não pode ser usada quando o denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
É inviável a denunciação da lide com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC/2015 se a parte denunciante objetiva eximir-se de responsabilidade, atribuindo-a a terceiro
. Precedentes.

2. O arbitramento de honorários por equidade só é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Precedentes.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.910.169/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Dito isto, no caso em apreço, a demanda foi corretamente proposta em face apenas da Concessionária de Serviço Público, a qual, contudo, denunciou à lide o seu funcionário, ora apelante,
FABIO POMPERMAYER.

Ora, se o agente é ilegítimo para figurar na demanda proposta pela vítima do dano ocasionado pelo agente público, bem como se a denunciação introduzi fato novo que demande dilação probatória e tem o intuito da denunciante se eximir de sua responsabilidade, correto seria a inadmissão da denunciação.

Por tal razão, sobressai a compreensão de que a denunciação da lide, em demanda dessa natureza, revela-se incabível,
pois o funcionário da concessionária de serviço público é parte ilegítima
para figurar na demanda ajuizada por particular, na qual deve-se perquirir, apenas, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica.

Nesse sentido, inclusive, leciona a autorizada doutrina:

Conquanto grasse alguma divergência na doutrina, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite que, na ação de indenização movida pelo particular prejudicado, a administração promova a denunciação da lie a seus agentes. (...)

Dessarte, se fosse aplicável a denunciação da lide pela administração, esta, na ação de indenização em que figura como ré, movida por terceiro lesado, denunciaria a lide a seu servidor cuja atuação ocasionou o dano, de sorte que o dolo ou a culpa do agente público seriam objeto de discussão desde logo – e não em uma ação autônoma, ulterior (ação regressiva).

Percebe-se que se fosse cabível a denunciação da lide ao agente público pela administração, haveria inegável desvantagem para o terceiro que sofreu o dano, porque seria retardado o reconhecimento do seu direito à reparação. (...) Ficaria o litígio na dependência de demonstração, pela administração, de que o agente atuou com dolo ou culpa, questão que nenhum interesse tem para o particular.
1

A título elucidativo, transcrevo entendimento jurisprudencial tratando do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Veículo a serviço da concessionária de energia que abalroou o veículo da autora. Concessionária ré que pleiteou a denunciação da lide à empresa terceirizada por ela contratada para entrega notas de avisos de cobrança, cujo funcionário conduzia o veículo no momento do acidente. Decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide. Recurso da ré-concessionária alegando a imprescindibilidade da inclusão da empresa terceirizada na presente demanda. Recurso que não merece prosperar.
Concessionária de energia ré que é prestadora de serviços públicos, respondendo objetivamente pelos danos causados. (art. 37, parágrafo 6º, da CRFB/88). Denunciação da lide a terceiro que tumultuaria a demanda originária, violando os princípios da celeridade e economia processual, implicando a reunião de relações jurídicas que versam sobre responsabilidades civis de natureza diversa. Incabível a denunciação da lide nas hipóteses em que se atribui a terceiro a responsabilidade pelo fato danoso
. Súmula nº 240 deste tribunal de justiça. Precedentes jurisprudenciais. Decisão que deve ser mantida. Recurso desprovido.
(TJRJ; AI 0054218-07.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Cintia Santarem Cardinali; DORJ 29/11/2022; Pág. 696)

_______________

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AGRESSÃO FÍSICA POR AGENTES DO ESTADO. ESPANCAMENTO. DIVULGAÇÃO NA MÍDIA. CONDUTA DESARRAZOADA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Estado do Ceará e pelo autor, buscando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação de indenização por danos morais, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) devidamente corrigido, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 2. Em relação ao pedido de suspensão do feito, em razão da ausência de trânsito em julgado da ação penal correspondente, tal pleito não merece amparo, considerando a independências das esferas penal, civil e administrativa.
3. No que pertine ao pedido de denunciação à lide dos policias militares, reporto-me ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de re 1027633/SP, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, ao apreciar o tema 940 da repercussão geral, in verbis: "a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Denunciação rechaçada
. 4. Nas condições expostas, desarrazoada e desproporcional foi a conduta dos policiais na abordagem do autor sem qualquer indicação de crime ou ameaça iminente contra si, tendo, sem dúvida alguma, os agentes do estado agido com excesso, mormente quando a garantia da segurança pública deve ser para todos, indistintamente, sem a promoção de condutas abusivas. 5. Quantum mantido segundo as peculiaridades dos autos. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.
(TJCE; AC 0547385-42.2000.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Iraneide Moura Silva; DJCE 07/12/2022; Pág. 62)

_________________

DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CARRO OFICIAL. DEVER INDENIZATÓRIO. PRESCRIÇÃO. DENUNCIAÇÃO A LIDE INDEVIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. DANO MORAL PRESUMIDO. MORTE DE MEMBRO DO NÚCLEO FAMILIAR. QUANTIA INDENIZATÓRIA ADEQUADA. I. Por força do art. 204, do CC, o ato interruptivo da prescrição possui caráter personalíssimo, de modo que a interrupção do prazo prescricional por um credor não pode ser aproveitada pelos demais. II. Consoante o entendimento consolidado do STJ, incide, nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, em detrimento do prazo trienal preconizado no artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. III. Em matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado não existe obrigatoriedade de ser deferida denunciação da lide, de modo a atribuir-se a responsabilidade a terceiro.
lV. Por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. V. Em acidente de trânsito envolvendo veículo pertencente à Prefeitura Municipal, esta responde objetivamente pelos danos ocasionados. VI. Em caso de falecimento de integrante do núcleo familiar, o dano moral é presumido, de modo que fica dispensada a prova de sua efetiva ocorrência.
Precedentes do STJ. VII. O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, sem constituir enriquecimento ilícito de uma parte, em observância à tríplice finalidade: Satisfativa para a vítima, dissuasório para o ofensor e de exemplaridade para a sociedade. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJGO; DGJ-AC 0245504-06.2014.8.09.0074; Ipameri; Primeira Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Átila Naves Amaral; Julg. 25/08/2022; DJEGO 29/08/2022; Pág. 330)

Portanto, além de a denunciação da lide não poder ser admitida, por ilegitimidade do funcionário da requerida para figurar na lide, não seria possível a condenação solidária do requerido ao pagamento dos danos morais e materiais pleiteados pela autora, por manifesta inadequação da presente via.

Assim, diante dos fundamentos expostos, a condenação solidária de
FABIO POMPERMAYER
não pode subsistir, por ser parte ilegítima e por sua responsabilidade ser subsidiária nestes casos.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE PROVIMENTO,
de modo que reconheço a omissão da sentença em relação ao pedido de denunciação da lide formulado pela
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A,
julgá-lo com fulcro no artigo 1.013, § 3º, III, CPC, e indeferi-lo em relação a
FABIO POMPERMAYER,
por ser parte ilegítima para figurar na lide.

Diante do resultado do julgamento, faz-se necessário estabelecer a condenação pelas verbas de sucumbência.

A sentença, objeto de impugnação, condenou os requeridos ao pagamento de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Considerando que, se a denunciação fose admitida, a condenação a ser imposta ao denunciado não ultrapassaria essa quantia, entendo que a fixação dos honorários deve ter como lastro o referido valor.

Sendo assim, condeno a denunciante
CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação imposta na sentença (R$ 75.000,00) em favor do patrono do denunciado
FABIO POMPERMAYER.

É como voto.

1
ALEXANDRINO, Marcelo e PAULO, Vicente.
Direito Administrativo Descomplicado.
Rio de Janeiro: Editora Método, 2023, p. 833.